Tribunal: CARF
Processo: 12448.729190/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS. POSSIBILIDADE.
São tributáveis a renda obtida em razão de atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio de pessoas jurídicas interpostas em vários anos-calendário e não os ofereceu à tributação nas correspondentes declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a desconsideração do suposto negócio jurídico realizado e a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
BEM. PROCESSO PENAL. PERDIMENTO.
A decretação de pena de perdimento de bem, por ser oriundo de atividade ilícita, em decorrência de processo penal, não modifica o fato gerador do imposto de renda que ocorreu em momento anterior e já havia se aperfeiçoado, tornando exigível a obrigação tributária correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a apresentação do contrato de mútuo transcrito em Registro Público e a comprovação da efetiva transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O conjunto probatório, levantado pela fiscalização, demonstra procedente a imputação da multa qualificada, por estar evidenciado o intuito de fraude na utilização de documentação com a finalidade de simular negócios jurídicos em conluio com terceiros.
MULTA QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA.
É lícita a imposição da multa qualificada de 150% quando constatada a omissão de rendimentos apurados mediante depósitos bancários de origem não comprovada, feitos por intermédio de interposta pessoa e diante da caracterização da fraude, na forma da Súmula Carf no 34.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de Carnê-Leão, não se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO. RENDIMENTOS
Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização reclassificou valores apurados pelas pessoas jurídicas como rendimentos auferidos pelos seus sócios, devem ser deduzidos os valores pagos pela pessoa jurídica a título de IRPJ.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729190/2017-27
ACÓRDÃO
2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS
ILÍCITOS. POSSIBILIDADE.
São tributáveis a renda obtida em razão de atividade ilícita, visto que a
definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade
jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE
PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por
intermédio de pessoas jurídicas interpostas em vários anos-calendário e
não os ofereceu à tributação nas correspondentes declarações de ajuste
anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da
obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a
desconsideração do suposto negócio jurídico realizado e a exigência do
tributo incidente sobre a real operação.
BEM. PROCESSO PENAL. PERDIMENTO.
A decretação de pena de perdimento de bem, por ser oriundo de atividade
ilícita, em decorrência de processo penal, não modifica o fato gerador do
imposto de renda que ocorreu em momento anterior e já havia se
aperfeiçoado, tornando exigível a obrigação tributária correspondente.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do
devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo,
a apresentação do contrato de mútuo transcrito em Registro Público e a
comprovação da efetiva transferência do numerário, da capacidade
financeira do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas
datas e valores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O conjunto probatório, levantado pela fiscalização, demonstra procedente
a imputação da multa qualificada, por estar evidenciado o intuito de fraude
na utilização de documentação com a finalidade de simular negócios
jurídicos em conluio com terceiros.
MULTA QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA.
É lícita a imposição da multa qualificada de 150% quando constatada a
omissão de rendimentos apurados mediante depósitos bancários de
origem não comprovada, feitos por intermédio de interposta pessoa e
diante da caracterização da fraude, na forma da Súmula Carf no 34.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de Carnê-Leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação
de Declaração de Ajuste Anual inexata.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
RENDIMENTOS
Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização
reclassificou valores apurados pelas pessoas jurídicas como rendimentos
auferidos pelos seus sócios, devem ser deduzidos os valores pagos pela
pessoa jurídica a título de IRPJ.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
3
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) deduzir os
valores pagos a título de IRPJ pelas pessoas jurídicas Hawk Eyes e Technis; e (ii) limitar a multa de
ofício ao percentual de 100%..

Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
4
Trata este processo do Auto de Infração, juntado as fls. 1.189 a 1.205 dos autos, relativo
aos anos-calendário 2011, 2012, 2013 e 2014, exercícios 2012, 2013, 2014 e 2015
registrando crédito tributário no total de R$53.819.440,24, assim discriminado:
- Imposto R$ 18.318.167,55
- Juros de mora (até 12/2017) R$ 7.749.777,91
- Multa proporcional R$ 27.477.251,31
- Multa exigida isoladamente R$ 274.243,47
TOTAL R$ 53.819.440,24
O crédito foi lançado em nome do sujeito passivo principal, acima identificado e dos
seguintes sujeitos passivos solidários de fato: HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA., CNPJ no 08.294.314/0001-56 e TECHNIS PLANEJAMENTO E GESTÃO EM NEGÓCIOS
LTDA.,CNPJ no 03.270.223/0001-67.
Nos termos dos documentos que integram o Auto, o lançamento decorreu das seguintes
infrações à legislação tributária:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas Jurídicas e Físicas com origem em
recebimento de vantagens indevidas, nos meses e valores discriminados nas folhas 1.192
e 1.193 do processo. Sobre o imposto apurado foi aplicada a multa de ofício no percentual
de 150%.
- omissão de rendimentos representados por depósitos bancários de origem não
comprovada nos meses e valores discriminados na folha 1.194. Sobre o imposto apurado
foi aplicada a multa de ofício no percentual de 150%
- falta de recolhimento de imposto de renda da pessoa física devido a título de carnê leão
apurado nos meses e valores abaixo, ao qual foi aplicada a multa isolada, no percentual de
50% (fl. 1.195). Os valores acima estão informados nos Relatórios de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Infração e de Apuração da Multa Exigida Isoladamente, que são
partes integrantes do Auto de Infração
No Termo de Verificação Fiscal – TVF – fls. 1.206 a 1.264, deste processo, a Autoridade
lançadora traz as informações adiante resumidas.
O contribuinte está entre os investigados na denominada Operação Lava Jato deflagrada
pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal do Brasil que desbaratou
um esquema de corrupção na Petrobrás envolvendo as maiores empreiteiras do país,
diversas outras empresas, a alta cúpula da Petrobrás e os chamados operadores
financeiros, pessoas físicas, incluindo o fiscalizado que atuou como intermediador no
recebimento de vantagem indevida, notadamente na Diretoria da Área Internacional da
Petrobrás, ocupada por Nestor Cuñat Cerveró, e na Diretoria de Abastecimento, ocupada
por Paulo Roberto Costa.
O contribuinte é sócio das empresas Hawk Eyes Administração de Bens Ltda., CNPJ no
08.294.314/0001-56 e Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda., CNPJ no
03.270.223/0001-67, que foram utilizadas para recebimento e repasse de propinas
mediante contratos fictícios, contribuindo para a dissimulação e lavagem do dinheiro
obtido ilicitamente.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
5
Atuou como operador financeiro no esquema de corrupção da Petrobrás, aparece como
denunciado pelo Ministério Público Federal diversas vezes, e é réu já condenado, em 1a
instância, no processo 5083838-59.2014.4.04.7000/PR, com sentença proferida em
17/08/2015, tendo sido confirmada em 2a instância pela 8a Turma do Tribunal Regional
Federal
da
4a
Região
-
TRF4, com aumento da pena, e no processo
5061578.51.2015.4.04.7000/PR, com sentença proferida 15/09/2016, decorrente da
Operação Policial Federal denominada "Lava-Jato" e procedimentos conexos, em trâmite
perante a 13a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba. Sentença proferida
em 17/08/2015 – Ação penal 5083838- 59.2014.4.04.7000/PR – 13a Vara Federal de
Curitiba
No subitem 3.1, do TVF, - Sentença Proferida em 17.08.2015 – Ação Penal 5083838-
59.2014.4.04.7000/PR- 13a Vara Federal de Curitiba (Denúncia oferecida em 14 de
dezembro de 2015), faz-se a descrição do fluxo financeiro no exterior de valores que vão
da Samsung, contratada pela Petrobrás para fornecimento dos navios-sonda, para Julio
Camargo e sucessivamente deste para Fernando Soares e Nestor Cerveró.
De acordo com a Denúncia do Ministério Público Federal, em 2006, Júlio Camargo, agindo
como representante do Estaleiro coreano, Samsung Heavy Industries Co, conseguiu junto
à Petrobras que o Estaleiro fosse contratado para o fornecimento de um navio-sonda
(Petrobras 10.000) e, posteriormente, em maio de 2007, também conseguiu que o
Estaleiro Samsumg fosse contratado para o fornecimento de um segundo navio-sonda,
Vitória 10.000. Ambos contratos foram obtidos mediante o oferecimento de vantagens
indevidas à Diretoria da Área Internacional da Petrobrás, ocupada por Nestor Cunat
Cerveró, com forte intermediação de Fernando Soares. Após o oferecimento dos valores,
Julio Camargo promoveu o pagamento da propina a Fernando Soares, tendo por
beneficiárias contas indicadas pelo próprio Fernando Soares.
Ainda de acordo com a denúncia, parte do pagamento da propina foi realizada por
transferências diretas entre as empresas de Júlio Camargo, Piemonte Empreendimentos
Ltda e Treviso Empreendimentos Ltda, para as empresas controladas por Fernando
Soares, a Hawk Eyes Administração de Bens Ltda e a Technis Planejamento e Gestão em
Negócios Ltda, com a celebração de contratos simulados de prestação de serviços no valor
de R$3.932.824,52.
Concluiu o Juízo que, considerando cumulativamente a prova oral e a prova documental,
restaram demonstrados pelo menos os seguintes repasses de Júlio Camargo a Fernando
Soares relativamente às propinas do contrato da Petrobrás com a Samsung para o
fornecimento dos navios sondas: US$14.317.083,00 transferidos, em trinta e quatro
operações, entre 13/09/2006 a 10/12/2007 da conta Piemonte Investiments no Uruguai
para diversas contas a ele indicadas por Fernando Soares; e R$4.407.415,25 transferidos,
em doze operações, das empresas de Júlio Camargo para as empresas de Fernando Soares
entre 12/2011 e 10/2012.
Também conforme a Denúncia, para fazer frente aos pagamentos, declarou Julio Camargo
que teria se servido dos serviços do escritório de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef,
tendo este, em seguida, realizado transferências em espécie a Fernando Soares.
Alberto Youssef informou ainda que Julio Camargo teria lhe relatado o problema da
cobrança da propina atrasada por Fernando Soares relativamente aos contratos dos
navios-sonda e que teria ajudado a pagar cerca de seis milhões de reais em espécie a
Fernando Soares.
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
6
Neste processo 5083838-59.2014.4.04.7000/PR, Fernando Soares foi condenado por
crimes de corrupção passiva, pela intermediação do recebimento de vantagem indevida
pela Diretoria da Área Internacional, de lavagem de dinheiro, com ocultação e
dissimulação de recursos provenientes de contratos com a Petrobrás, através de
operações simuladas de consultoria e utilização de contas secretas em nome de offshores
para movimentação e ocultação do produto do crime. Essa sentença foi confirmada, em 2a
instância, pela 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região - TRF4, tendo sido a
pena aumentada para 26 anos de reclusão.
(...) Dos Procedimentos Fiscais realizados
O contribuinte foi cientificado do início do procedimento fiscal em 02.03.2016. Foi
regularmente intimado a apresentar documentos necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos de auditoria, cujos termos e respostas estão descritos no item 5 do TVF – Dos
Procedimentos Fiscais Realizados.
Da Hawk Eyes Administração de Bens e da Technis Planejamento e Gestão em Negócios
A Hawk Eyes Administração de Bens Ltda (Hawk Eyes), CNPJ 08.294.314/0001-56, e a
Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda (Technis), CNPJ 03.270.223/0001-67,
tem como sócio e real proprietário Fernando Antonio Falcão Soares.
De acordo com os Termos de Declarações prestados por Fernando Soares em sede de
colaboração premiada, as duas empresas foram utilizadas para receber valores ilícitos
através de contratos simulados de prestação de serviços.
O quadro social da Hawk Eyes é composto por Fernando Soares com 40,07% do capital
social; Armando Furlan Junior, cunhado de Fernando, com 0,01% e a empresa Falcon
Equity Limited (CNPJ 08.497.514/0001-06), com 59,92%, empresa sediada no exterior,
com fortes indícios de pertencer ao próprio Fernando Soares, conforme observado pelo
Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba. O quadro social da Technis é composto por
Fernando Soares, com 80% do capital social, e Armando Furlan Junior, com 20%.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto realizou procedimento
fiscal em face da Hawk Eyes, por meio do TDPF-D 08.0.01.00-2015-00008-0, e em face da
Technis, por meio do TDPF-D 08.1.14.00-2015-00057-2, tendo em vista o envolvimento
das empresas na operação Lava Jato. O procedimento fiscal em face das empresas foi
concluído com o encaminhamento de representação fiscal para baixa de ofício dos CNPJ
das empresas.
Nas citadas ações fiscais as empresas foram demandadas a apresentar demonstrativo
relacionando todos os contratos de prestação de serviços executados durante os anos-
calendário de 2010 a 2013, bem como informações e documentos que pudessem
comprovar que efetivamente prestaram os serviços para os quais foram contratadas
(acervo técnico dos trabalhos realizados, com informações de processos realizados,
soluções encontradas e ações recomendadas aos clientes).
Em resposta às intimações as empresas apresentaram os demonstrativos contendo a
relação de todos os contratos de prestação de serviços referentes ao período investigado,
porém, mesmo após 5 meses da data da primeira intimação, não foram apresentados os
contratos referentes às prestações de serviços, tampouco quaisquer elementos que
pudessem comprovar que os serviços foram efetivamente prestados.
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
7
A fiscalização, em busca da verdade e tendo como objetivo principal verificar se houve
efetivamente a prestação de serviço por parte da Hawk Eyes e por parte daTechnis,
diligenciou junto as empresas que teriam contratado seus serviços: Acciona
Infraestructuras S.A., CNPJ 03.503.152/0001-03; FCC Tarrio Tx-1 Construção Ltda, CNPJ
17.367.338/0001-89; Consórcio Queiroz Galvão/IESA, CNPJ 08.651.939/0001-28, Haztec
tecnologia e Planejamento Ambiental SA, CNPJ 03.279.285/0001-30; FTC Cards
Processamento e Serviços de Fidelização Ltda, CNPJ 13.577.014/0001-14; e, H W
Engenharia Ltda - EPP, CNPJ 40.25.522/0001-80. Nenhuma das empresas diligenciadas
apresentou quaisquer elementos/documentos que pudessem comprovar que os serviços
foram prestados.
Com base em todos os procedimentos de diligência realizados, a fiscalização feita pela
DRF/São José do Rio Preto constatou que tanto a empresa Hawk Eyes quanto a empresa
Technis, a partir do período por eles diligenciado (ano-calendário de 2010), não possuía
capacidade operacional e patrimonial para a realização de seus objetos, tendo sido
utilizadas exclusivamente para emissão de documentos fiscais relacionados a operações
fictícias, sendo, desta forma, proposta a baixa de ofício dos respectivos CNPJ. Tanto a
Hawk Eyes quanto a Technis são pessoas jurídicas inexistentes de fato, pois que as provas
colhidas no curso dos procedimentos fiscais comprovam que as empresas não prestaram
quaisquer serviços de consultoria e/ou assessoria para as empresas contratantes.
Conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 38, de 11/08/2016, publicado no Diário
Oficial da União em 19/08/2016, e Ato Declaratório Executivo (ADE) no 45, de 31/08/2016,
publicado no Diário Oficial da União em 01/09/2016, a Technis Planejamento e Gestão em
Negócios Ltda e a Hawk Eyes Administração de Bens Ltda tiveram suas inscrições no CNPJ
baixadas por inexistência de fato. No mesmo ato, foram declaradas inidôneas, a partir de
01/01/2010, todas as notas fiscais emitidas pelas empresas e/ou quaisquer outros
documentos relativos às empresas.
Das infrações apuradas
Omissão dos Rendimentos Referente às Vantagens Indevidas Recebidas
Conforme cabalmente reconhecido pelo fiscalizado nos depoimentos e nos documentos
apresentados à Justiça, de acordo com as respostas apresentadas aos Termos de
Intimação lavrados pela fiscalização, e com base nas informações e documentos obtidos
por meio das denúncias do MPF e da sentença proferida pela 13a Vara Federal de Curitiba,
restou provado que o fiscalizado recebeu vantagens indevidas das empresas/consórcios
contratados pela Petrobrás para execução de diversos projetos, por ter atuado como
operador financeiro, intermediando o recebimento de propinas no esquema de corrupção
ocorrido dentro da Petrobrás, fato também já reconhecido pela Justiça Federal de Curitiba
e da 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região - TRF-4.
As vantagens indevidas, apuradas pela fiscalização, foram recebidas da seguinte forma:
1- por meio de depósitos/transferências no exterior, em contas de offshores, abertas com
os objetivos de receber e de esconder os recursos indevidamente amealhados. Embora
Fernando Soares seja o beneficiário de fato das contas bancárias discriminadas por ele,
afirma o fiscalizado que era Diego Candolo o real administrador e responsável por
gerenciar essas contas, e que, portanto, não tem acesso aos extratos dessas contas
bancárias.
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
8
2- por meio de suas empresas Hawk Eyes e Technis, a pretexto de pagamento de serviços
de consultoria inexistentes, com emissão de notas fiscais para acobertaro ilícito por ele
praticado, sendo que a única consultoria efetivamente prestada pelo fiscalizado foi a de
negociar e pagar propina para os agentes da Diretoria Internacional da Petrobrás;
3- em espécie, no Brasil, pagas pelo também operador Julio Camargo, com a
intermediação de Alberto Youssef e Jayme Careca, referentes aos contratos do Estaleiro
Samsung com a Petrobrás (Petrobrás 10.000 e Vitória 10.000).
4- por meio de depósitos/créditos em suas contas bancárias da pessoa física e em contas
bancárias de suas empresas Hawk Eyes e Technis, utilizadas como empresas de fachada.
Omissão de Rendimentos Recebidos por meio das Empresas Hawk Eyes Administração
de Bens Ltda e Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda.
Relativamente aos valores devidos por Julio Camargo, referentes ao contrato obtido pelo
Estaleiro Samsung com a Petrobrás (navios-sonda Petrobrás 10.000 e Vitória 10.000), o
fiscalizado confessa, no Termo de Declarações n° 03, que foram recebidos por meio da
emissão de notas fiscais de suas empresas, a partir do ano de 2011.
Em 24/07/2016, em resposta ao Termo de Constatação e Intimação n° 4, o fiscalizado
ratificou a informação prestada no Termo de Declarações n° 03, relativa ao caso dos
navio-sonda, no sentido de que "os valores recebidos por intermédio de emissão de notas
fiscais de suas empresas eram destinadas apenas ao depoente", inexistindo repasses
desses valores para terceiros.
Além das notas fiscais emitidas para as empresas Treviso e Piemonte, no curso dos
procedimentos fiscais de diligência nas empresas Hawk Eyes e Technis, TDPFs n°08001.00-
2015-0008-0 e 0811400-2015-00057-2, foi identificada a emissão de notas fiscais de
suposta prestação de serviços para outras empresas. Por meio do Termo de Intimação n°
3, o fiscalizado foi intimado a apresentar documentos comprobatórios da efetiva
prestação dos serviços relacionados nas planilhas anexas ao termo, elaboradas pelas
próprias empresas em atendimento aos procedimentos fiscais de diligências,
acompanhados da documentação comprobatória dos repasses eventualmente feitos a
terceiros. O fiscalizado se limitou a apresentar, em 04/07/2016, alguns poucos
documentos dos supostos serviços prestados pela Hawk Eyes à Acciona.
Por meio dos Termos de Intimação 10, 11 e 13, o contribuinte foi intimado a apresentar
demonstrativo relacionando todos os contratos de prestação de serviços executados
durante o ano calendário de 2014 pelas empresas Hawk Eyes e Technis, bem como
documentação comprobatória da efetiva prestação dos serviços, anexando contratos e
relatórios detalhados. Nas respostas apresentadas, limitou-se a apresentar alguns
contratos genéricos, sem valores, apenas com percentuais a serem pagos. Portanto, não
foram anexados documentos que comprovassem a efetiva prestação de serviços.
Na tabela 1 do TVF a Autoridade lançadora inseriu valores da planilha elaborada pelas
empresas de fachada do fiscalizado relativamente aos valores recebidos em 2012 e 2013.
Em relação ao ano de 2014 foram levados à tabela valores de notas fiscais e valores
verificados nos extratos bancários.
Além da ausência de comprovação de que os serviços foram prestados, a fiscalização
detectou que as empresas não possuíam capacidade operacional e estrutura condizente
com o regular exercício de suas atividades, sendo utilizadas, na realidade, como empresas
de fachada, apenas para emissão de Notas Fiscais inidôneas de prestação de serviços de
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
9
consultoria/assessoria, utilizadas para dar legalidade às atividades ilícitas praticadas pelo
sócio Fernando Soares.
Diante de todo o exposto, concluiu que todos os valores recebidos pelas empresas Hawk
Eyes e Technis referem-se a vantagens indevidas recebidas, oriundas do esquema de
corrupção ocorrido dentro da Petrobrás. Esses valores estão sendo tributados em face de
Fernando Soares, por ser ele o proprietário e real beneficiário das empresas, e tendo em
vista que restou provado que suas empresas foram utilizadas exclusivamente para receber
valores ilícitos através de contratos simulados de prestação de serviços, e tiveram suas
inscrições nos respectivos CNPJ baixadas por inexistência de fato (ADEs no 38 e 45,
11/08/2016 e 31/08/2016).
Omissão de Rendimentos Recebidos, em Espécie, por meio de Júlio Camargo, com a
intermediação de Alberto Youssef.
De acordo com a resposta fornecida pelo contribuinte, em 01/08/2016, na qual juntou a
manifestação apresentada por sua defesa criminal em resposta à intimação do Ministério
Público Federal contendo os questionamentos feitos pela fiscalização, o fiscalizado
reconhece que recebeu a quantia de aproximadamente R$4.000.000,00 (quatro milhoes
de reais), em 2011, em espécie, “das mãos de Jayme Careca, “funcionário” de Youssef”.
Esse valor refere-se ao recebimento de vantagens indevidas pagas por Julio Camargo,
representante do Estaleiro Samsung, por ter Fernando Soares o auxiliado na viabilização
da contratação dos navios-sonda Petrobrás 10.000 e Vitória 10.000.
No Termo de Declarações no 03, Fernando Soares afirma que, por volta de outubro de
2011, em seu escritório, juntamente com Jayme Careca, Alberto Youssef lhe entregou
entre um milhão e um milhão e meio de reais em espécie, como sendo o primeiro
pagamento de Júlio Camargo. Aduziu que foram feitas, posteriormente, outras quatro ou
cinco entregas, que ocorreram até abril ou maio de 2012.
Salienta a fiscalização que embora Fernando Soares alegue, inclusive em seus Termos de
Declarações, que todo esse valor recebido em espécie de Júlio Camargo, por intermédio
de Alberto Youssef e Jayme Careca, entre 2011 e 2012, tenha sido integralmente
repassado a Eduardo Cunha, não existe nenhum documento comprobatório que embase
suas alegações. O que se tem certeza é que o valor de, pelo menos, R$4.000.000,00 foi
recebido pelo fiscalizado, porém nada foi provado quanto ao repasse a terceiros.
Considerando que os valores recebidos em 2011 foram levados à tributação no Auto de
Infração lavrado em 06/12/2016, conforme consta no processo administrativo fiscal no
12448-729123/2016-21, e, considerando que o fiscalizado admite que recebeu
R$4.000.000,00, em espécie, entre outubro de 2011 e junho de 2012, porém não
especificou as datas precisas de cada recebimento, a fiscalização adotou o procedimento
de dividir o valor pelos dois anos, ou seja, alocar o recebimento de R$2.000.000,00 em
cada ano.
Com relação ao ano de 2012, sabe-se que R$1.132.250,00 foram recebidos em
15/06/2012, conforme documento intitulado "Transcareca" apreendido com Alberto
Youssef, no qual "Baiano" aparece como beneficiário do valor, informação confirmada
pelo próprio fiscalizado.
A outra parcela de R$867.750,00, que completa os R$2.000.000,00 recebidos em 2012, foi
alocada em maio de 2012, de acordo com informações do próprio fiscalizado. Falta de
Recolhimento do Carnê-Leão.
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
10
Sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas foi aplicada multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão.
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
Nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014 foi apurada omissão de rendimentos caracterizada
por meio de depósitos/créditos bancários, cuja origem não foi comprovada, efetuados no
Banco Santander, agência 3829, conta n° 130001209, de titularidade de Technis
Planejamento e Gestão em Negócios Ltda; no Banco Citibank, agência 64, conta no
18246591, de titularidade de Hawk Eyes Administração de Bens Ltda, ambas as empreas
de propriedade do fiscalizado; no Banco Valartisbank, Liechtenstein, conta no 420695, de
titularidade do fiscalizado; no Banco Valartisbank, Liechtenstein, conta no 319650, de
titularidade de Falcon Equity Limited; e, no Banco Valartisbank, Liechtenstein, conta no
309330. Esses depósitos/créditos não comprovados foram tributados conforme preconiza
a legislação vigente.
No ano calendário 2011, após o compartilhamento dos extratos bancários referentes ao
Banco Valartisbank, Liechtenstein, em novembro de 2016, também foi apurada omissão
de rendimentos caracterizada por meio de depósitos/créditos bancários cuja origem não
foi comprovada. Alega a fiscalização que trata-se de rendimento de propina recebido pelo
contribuinte. Conforme admitido pelo próprio fiscalizado em sua resposta recebida pela
fiscalização em 29/06/2017, os depósitos/créditos efetuados na conta 309330, nos anos
de 2011 e 2012, referem-se a valores recebidos em sua conta no exterior em benefício de
Paulo Roberto Costa.
No item 7.2 foram detalhados todos os valores apurados relativos aos depósitos bancários
de origem não comprovada. As Tabelas que constam no item 7.2 do TVF consolida esses
valores mensalmente, em reais.
Da Multa Qualificada Aplicável.
Foi aplicada multa qualificada prevista no art. 44, §1o da Lei no 9.430/96 por ter incorrido
o contribuinte nas praticas de sonegação, fraude e conluio.
Salienta a autoridade fiscal que o contribuinte omitiu rendimentos decorrentes do
recebimento de vantagens indevidas por ter atuado como operador/intermediador do
esquema de corrupção ocorrido dentro da Petrobrás, de forma consciente e voluntária
com estrutura ordenada e permanente. Ressalta que o objetivo final do esquema de
corrupção era obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante o cometimento
de crimes, notadamente contra a ordem tributária, previstos no art. 1o, I e II, da Lei no
8.137/90, mediante a prestação de declarações falsas e inexatas, deixando de levar a
tributação rendimentos que deveriam ter sido declarados e tributados.
Salienta também que a propina foi paga por meio de notas fiscais emitidas por conta de
operações fictícias de prestação de serviços por suas empresas. Agiu o fiscalizado com o
propósito inequívoco de ocultação e dissimulação e em evidente conluio com os demais
envolvidos no esquema de corrupção, todos conhecedores e articuladores do esquema de
pagamentos indevidos.
Da Sujeição Passiva Solidária
A responsabilidade solidária imputada à TECHNIS PLANEJAMENTO E GESTÃO EM
NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 03.270.223/0001-67, e à HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA, CNPJ 08.294.314/0001-56, no Auto de Infração, foi atribuída com fundamento no
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
11
art. 124, inciso I, do CTN, ou seja, com base no interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal.
Conforme demonstrado no item 6 do Termo de Verificação, Fernando Soares declarou,
em sede de Colaboração Premiada, que as duas empresas foram utilizadas para receber
valores ilícitos através de contratos simulados de prestação de serviços. A título
exemplificativo, relatou inclusive, em seu Termo de Declarações n° 14, que, com relação a
um contrato de consultoria entre a Andrade Gutierrez e a Technis, cujo objeto seria
consultoria técnico-comercial para seleção de equipamentos e sistemas de automação
para o setor de petróleo, o serviço não foi prestado, pois, na verdade, o "serviço" por ele
prestado foi a influência junto a Paulo Roberto Costa, ou seja, utilizou sua empresa para
recebimento de propina. Essas informações são confirmadas por Fernando Soares na
resposta apresentada a fiscalização em 01/08/2016.
Fernando Soares, além de proprietário, real beneficiário, administrador e controlador das
empresas, utilizou a Technis e a Hawk Eyes exclusivamente em seu próprio interesse, de
forma a receber e lavar dinheiro de propina proveniente de diferentes empresas
participantes do esquema de corrupção existente na Petrobrás. Assim, todos os valores
recebidos pelas empresas, toda a movimentação financeira das empresas, bem como
todos os bens da empresa, pertencem de fato ao fiscalizado, que, para preservar seu
patrimônio obtido de forma ilícita, blindou-os na Technis e na Hawk Eyes. Fernando
Soares, a Technis e a Hawk Eyes tiveram interesse comum nas situações que constituíram
os fatos geradores das obrigações tributárias, sendo, portanto, solidariamente obrigados e
responsáveis pelo pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, de acordo com o artigo
124, inciso I do CTN.
Da impugnação apresentada por Fernando Antônio Falcão Soares
Cientificado em 06.12.2017, Fernando Antônio Falcão Soares apresentou em 05.01.2018,
impugnação ao lançamento por intermédio de procurador regularmente constituído –
Procuração de fls. 1.335. A peça de defesa foi juntada as fls. 1.289 a 1.334 do processo,
cujos argumentos serão abaixo expostos.
Afirma que o lançamento não se sustenta visto carecer de esteio legal para os
fundamentos sobre os quais foi erigido, que a autuação se refere, quase em sua
totalidade, exclusivamente a recebimento de vantagens indevidas e que a base fática da
imputação é toda lastreada em peças extraídas dos autos de processos judiciais iniciados
no âmbito da conhecida Operação Lava Jato, notadamente, o de no 50803838-
59.2014.4.04.7000/PR.
Diz que a fiscalização utilizando-se dos mesmos elementos de prova coligidos no processo
acima citado e em depoimentos do contribuinte no bojo do procedimento de colaboração
premiada, tirou conclusões mais amplas que aquelas descritas em sentença do Juiz
Federal que presidiu a Ação Penal, imputando-lhe, assim, conseqüências mais gravosas
que aquelas identificadas na esfera judicial. Salienta que a autuação viola o princípio da
unicidade da prova ao selecionar nos termos de colaboração apenas os efeitos que
poderiam vir a gerar efeitos tributários. Restaram admitidos como provados ingressos
formalmente confessados pelo impugnante, mas não os repasses a terceiros por ele
informados no mesmo ato.
Da impossibilidade de tributação
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
12
Afirma que o lançamento foi feito considerando as “vantagens” que a fiscalização
classificou como decorrentes de prática de atos ilícitos, enquanto que sobre ele não pesa
a acusação de prática de ato ilícito e sim, primordialmente, do cometimento de crime de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Pondera a ocorrência de uma discussão doutrinária sobre a possibilidade ou não da
tributação do ato ilícito no direito brasileiro. Transcreve trechos de doutrina para ilustrar
sua tese.
Aduz que embora esteja plenamente caracterizada a sanção pela prática de ato ilícito, o
caso em pauta não se afeiçoa tão somente a qualquer discussão sobre eventual
incidência, ou não, do chamado princípio do “pecunia non olet”.
Argui em seu favor o disposto no artigo 43, do Código Tributário Nacional e afirma que as
importâncias desviadas não chegaram a compor definitivamente seu patrimônio, não
tendo, assim, adquirido sobre os respectivos valores, disponibilidade econômica porque
sobre eles sempre pesou a obrigação de restituição a quem de direito, como constou da
parte dispositiva da Sentença alusiva à Ação Penal no 5083838-59.2014.4.04.7000, onde
foi decretado o confisco de parte da importância ora objeto de tributação.
Diz que toda a base tributável apontada no Auto de Infração já foi confiscada pelo Estado,
pois R$2.001.344,84 e R$6.561.074,74 foram seqüestrados das contas das empresas
Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda e Hawk Eyes Ad. de Bens Ltda.,
conforme consta das fls. 311, do processo de no 5073475-13.2014.404.7000.
Ressalta que deve se atentar para a parte dispositiva da sentença que frisa que as citadas
empresas "receberam, no Brasil, parte dos valores destinados à propina", e que estava a
proceder o sequestro do conteúdo de suas contas bancárias em razão da "fungibilidade do
dinheiro." Salienta que não se deve considerar que as empresas existiram apenas para
receber recursos maculados como diz a autuação, vez que o objeto alvo de constrição
ocorreu não porque teriam origem ilegal, mas porque, dada a fungibilidade do dinheiro
responderam pela reparação devida em razão de outros ilícitos, a qual não fora possível
uma vez que "não se logrou o sequestro das contas no exterior".
Ressalta ainda que, por ocasião do acordo de colaboração premiada, alargou-se a
apreensão, havendo sido estipulada multa compensatória que contemplou, além dos
valores já confiscados pela sentença, a quantia de R$5.000.000,00 e um imóvel de elevado
valor situado na Bahia,
Aduz que o Estado é uno, sendo inadmissível que a União, apos obter informações através
de acordo por ela própria estimulado, passa a desconsiderar a personalidade jurídica das
empresas do colaborador, confundindo-as com a pessoa do sócio, promovendo o confisco
de todo o patrimônio daquelas pessoas jurídicas, para logo em seguida cobrar da pessoa
física tributo em percentual que incide sobre exatamente o mesmo patrimônio.
Vício no lançamento
Assevera que à exceção dos rendimentos decorrentes da desconsideração da
personalidade jurídica das empresas, em nenhum dos fatos geradores apurados a
fiscalização apontou como ponto de partida números exatos e datas precisas. Ao
contrário, afirma, à carência de tais informações, optou por proceder ao lançamento,
manejando, para tanto, sem qualquer amparo legal, pelo arbitramento pautado em
cálculo pro-rata, de sua própria criação.
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
13
Alega erro no lançamento no que respeita aos rendimentos provenientes das empresas,
vez que não foi considerado os recolhimentos feitos pelas pessoas jurídicas, atribuindo ao
sujeito passivo todo o faturamento bruto delas advindo.
Da apuração das infrações.
Omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.
Assevera que com base na afirmação de que o impugnante recebeu vantagens indevidas
por meio de suas empresas Hawk Eyes e Technis, foi desconsiderada a personalidade
jurídica das empresas Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda e Hawk Eyes Ad.
de Bens Ltda.
Não obstante, afirma, foram elas consideradas pela fiscalização como sujeitos passivos
solidários da obrigação tributária apurada no Auto de Infração, considerando “ a
tributação de todas as receitas por elas obtidas como se rendimentos do impugnante
fossem”.
Diz que os CNPJ das citadas empresas foram baixados por Atos Declaratórios de no 38 e
45, publicados no DOU de 19.08.2016 e 01.09.2016, porque consideradas inexistentes de
fato, o que ocorreu quando ainda não haviam sido encerrados os procedimentos fiscais a
que estavam sendo submetidos por intermédio da Receita Federal em Ribeirão Preto/SP,
constituindo-se em atos maculados de vícios incorrigíveis e que estão sendo objeto de
contestação judicial, razão pela qual a desconsideração destas pessoas jurídicas não pode
ser utilizada como fundamento para lançamento de tributo.
Acresce que a “ autoridade fiscal pretendeu ir além do que foi apurado pela Polícia
Federal e pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, ao estender indevidamente a todas
as atividades das duas empresas as irregularidades que marcaram os dois episódios que
efetivamente restaram identificados.”
Diz que fiscalização se prendeu às notas fiscais emitidas entre 2012 e 2014 pelas empresas
Technis e Hawk Eyes às empresas Treviso e Piemonte, que são de propriedade de Júlio
Camargo, cuja emissão confessadamente configurou ato irregular, para considerar de
forma geral como também eivadas de irregularidades, todas as demais notas fiscais
expedidas por aquelas duas empresas de propriedade do impugnante.
No que pertine aos ingressos advindos da Treviso e da Piemonte, assevera que
representaram 3.18% e 1.17% do faturamento total da empresa Hawk Eyes.
Em relação a contratação da empresa Acciona, tal percentual chegou a 58,43% do total, o
que significa que a maior parte dos respectivos faturamentos nada tem a ver com o Poder
Público, nem muito menos com a Petrobrás, não se encaixando na afirmação reproduzida.
O mesmo diz em relação à contratante FCC cujo percentual de participação alcançou
14,78% do faturamento das duas empresas no período.
Informa juntar cópia do contrato de prestação de serviço firmado com a multinacional
espanhola Acciona, bem como comprovação de diversas viagens efetuadas pelo
impugnante a Madrid visando a celebração das referidas avenças.
Salienta que o histórico da contratação e de outros serviços prestados está estampado em
resposta formal apresentada pela LMF Construções e Participações em procedimento
oficial da DRF de São José do Rio Preto (SP), na condição de parceira comercial da Hawk
Eyes, já anexada quando da resposta ao Termo de Intimação no4.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
14
Alega que o documento apresentado não foi mencionado na autuação.
Conclui que configurado está o equívoco do Auto ao reputar como simuladas as atividades
das empresas, o que impõe o seu cancelamento.
Alega também que a fiscalização apenas verteu a tributação incidente sobre as duas
empresas na pessoa física do impugnante sem considerar os montantes de tributos
recolhidos ao longo de todo o período fiscalizado.
Ao assim proceder o auto nega vigência ao art. 167 do Código Civil que diz que subsistirá o
que se dissimulou se válido for na substância e na forma.
Aduz ainda que, considerando a Portaria RFB no 2.284/10, que disciplina autuações que
contemplam solidariedade passiva, o pagamento feito por um dos devedores solidários
aproveita aos demais.
Tais equívocos implicam na nulidade do Auto por erro na discriminação da matéria
tributável e na quantificação do crédito exigido.
Dos pagamentos em espécie
Afirma que a autoridade lançadora apenas com base em depoimentos do impugnante nos
termos de colaboração premiada, considerou definitivo o recebimento de vantagem
indevida no valor de R$ 4.000.000,00 e por não saber o valor correto e as datas do
recebimento, utilizou, para fins de tributação, o critério pro-rata, considerando que dos R$
4.000.000,00, R$ 2.000.000,00 foram recebidos no ano calendário 2011, que foi tributado
como rendimento recebido naquele ano. Tal procedimento, afirma, não se aplica para
apuração de imposto devido pelas pessoas físicas.
Manifesta sua inconformidade com o procedimento da autoridade fiscal que alçou para o
status de prova de ocorrência de fato gerador de tributo, apenas depoimentos feitos no
processo de delação premiada, observando que, se o depoimento serviu de prova de
ocorrência de fato gerador de tributo, suas declarações no mesmo depoimento de que o
respectivo valor foi transferido a terceiros também há de ser considerado, quando então
ficará comprovado que o impugnante não adquiriu a disponibilidade do rendimento ora
tributado.
Cita o artigo 395 do CPC. Com fundamento no artigo 142 do CTN, alega que faltou ao
lançamento precisão da base tributável.
Da falta de recolhimento de imposto via carnê leão
Diz que sendo improcedente o lançamento em relação à infração por omissão de
rendimento recebido de pessoa física, descabe falar em aplicação da decorrente multa
isolada. Transcreve ementa de Acórdão do CARF.
Dos depósitos bancários de origem questionada.
Alega que é incontestável que a maior parte dos depósitos questionados restaram
esclarecidos.
Apresenta esclarecimento para cada crédito inserido no anexo do TVF que serão
analisados no voto deste Acórdão.
Alega que a pretensão fiscal configura quebra do princípio da reserva legal, pois cria fato
gerador de imposto de renda não instituído por lei complementar, tese que afirma ter
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
15
sido vinculada pelo Supremo Tribunal ao reconhecer a repercussão geral de apelo que
veicula esta tese, sustentando a inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Ilustra a afirmativa transcrevendo julgado do STF e requerendo que eventual subseqüente
decisão favorável do STF em caso de repercussão geral, de observância obrigatória pela
Administração Tributária Federal, seja de pronto aplicada ao presente caso, cancelando-se
a autuação.
Aplicação da multa qualificada.
Diz que para a aplicação da multa qualificada a autoridade fiscal considerou que todas as
receitas recebidas das pessoas jurídicas e todos os rendimentos do impugnante, inclusive
aqueles ficticiamente considerados omitidos em razão de depósitos bancários sem
identificação de origem, teriam sido sonegados mediante fraude, atraindo, assim, a
qualificação da multa de ofício tal como capitulado no parágrafo 1o do artigo 44, da Lei no
9.430/96.
Porém, afirma, o preceito legal acima citado, não permite a conclusão da autoridade fiscal,
porque a imputação de fraude para dobra da sanção, de ofício, exige a indicação
individualizada da conduta reputada fraudulenta, não se admitindo sua indicação de
forma genérica. Transcreve Acórdão do CARF para corroborar sua assertiva bem como a
Súmula CARF no 25.
Diz que a fiscalização não logrou êxito em provar a ocorrência da alegada fraude, optando
por apontar generalidades extraídas de peças judiciais de processos referentes à operação
Lava Jato.
Acresce que os contratos firmados pelas empresas do impugnante com a Tomadora
ACCIONA, comprovam sua alegação de que nem todas as receitas das pessoas jurídicas
estão contaminadas por atos ilícitos. Admite a aplicação da multa qualificada, para os
casos em que na condição de colaborador, reconheceu a emissão de notas fiscais sem
causa, descabendo sua indiscriminada aplicação a todas as notas emitidas pelas empresas.
Assevera que também não procede a qualificação da multa, com relação a rendimentos
presumidos a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, visto que esta
circunstância não configura, por si só, as hipóteses elencadas nos artigos 71,72 e 73 da Lei
no 4.502/67, atinentes à fraude, conluio e sonegação.
Afirma que a autuação está a afrontar o inciso V, do artigo 150, da Constituição Federal.
Cita julgado do STF para corroborar sua afirmativa.
Decadência 2011
Argui que como não se materializou a alegada fraude não há como conferir qualquer
efeito legal com base nessa hipótese, muito menos os pretendidos efeitos para fim de
validação de lançamento no ano base de 2011.
Duplicidades Constatadas
Pede a retificação do lançamento para exclusão das seguintes duplicidades:
Hawk Eyes
-NF 65 - meses 06/14 (R$400.000,00), 07/14 (R$600.000,00) e 08/14 (R$534.785,36)
-NF 75 - mes 08/14 (R$580.466,60) e 09/14 (R$580.466,60)
Pelas razões acima, requer o integral cancelamento da autuação.
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
16
Da impugnação apresentada por Hawk Eyes Administração de Bens Ltda
A Hawk Eyes tomou ciência do lançamento via postal em 13.12.2017 (fl. 1.277) e
apresentou impugnação remetida via postal em 11.01.2018. A peça foi juntada as fls.
1.933 a 1.980. Procuração as fls. 1.981.
Inicialmente alega que por estar com CNPJ baixado não conseguiu enviar a impugnação
por meio eletrônico.
Alega que a solidariedade formulada no Auto no sentido do interesse comum de que
comungariam a ora impugnante e o sócio Fernando, não abarca os créditos originados de
fatos geradores relacionados apenas à pessoa física do sócio, bem como aqueles
vinculados à outra pessoa jurídica igualmente relacionada como solidária na autuação.
Alega inexistir o vínculo pela autuação, pois não existe a simulação alegada, exceção feita
a situações episódicas. Apresenta ainda como contestação as razões apresentadas por
Fernando Soares.
Da impugnação apresentada por Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda
A Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda tomou ciência do lançamento via
postal em 13.12.2017 (fl. 1.278) e apresentou impugnação remetida via postal em
11.01.2018. A peça foi juntada as fls. 2.039 a 2.088. Procuração às fls. 2.089.
Apresentou as mesmas razões de contestação da empresa Hawk Eyes.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS.
POSSIBILIDADE. São tributáveis as rendas obtidas em razão de atividade ilícita, visto que a
definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do ato
efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE PESSOAS JURÍDICAS
INTERPOSTAS.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio de
pessoas jurídicas interpostas em vários anos-calendário e não os ofereceu à tributação nas
correspondentes declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos
apurada.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e gerar
maiores vantagens fiscais, cabível a desconsideração do suposto negócio jurídico realizado
e a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
BEM. PROCESSO PENAL. PERDIMENTO. A decretação de pena de perdimento de bem, por
ser oriundo de atividade ilícita, em decorrência de processo penal, não modifica o fato
gerador do imposto de renda que ocorreu em momento anterior e já havia se
aperfeiçoado, tornando exigível a obrigação tributária correspondente.
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
17
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores
creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. EMPRÉSTIMO.
COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do devedor e do
credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a apresentação do contrato
de mútuo transcrito em Registro Público e a comprovação da efetiva transferência do
numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas
datas e valores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O conjunto probatório, levantado pela fiscalização, demonstra procedente a imputação da
multa qualificada, por estar evidenciado o intuito de fraude na utilização de
documentação com a finalidade de simular negócios jurídicos em conluio com terceiros.
MULTA QUALIFICADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA.
É lícita a imposição da multa qualificada de 150% quando constatada a omissão de
rendimentos apurados mediante depósitos bancários de origem não comprovada, feitos
por intermédio de interposta pessoa e diante da caracterização da fraude, na forma da
Súmula Carf no 34.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento
mensal de Carnê-Leão, não se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre o
valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
DECADÊNCIA. Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é
disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo
inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado..
Cientificados da decisão de primeira instância em 02/10/2018, os sujeitos passivos
Fernando Antonio Falcão Soares, Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda e Hawk Eyes
Administração de Bens Ltda interpuseram, em 30/10/2018, Recursos Voluntários, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
(i) Ausência de Base Legal para a Autuação: O Auto de Infração carece de
suporte legal, sendo fundamentado em premissas errôneas e
desconsiderando a correta aplicação do art. 142 do CTN, que regula a
constituição do crédito tributário.
(ii) Nulidade do Auto de Infração: Argumenta-se que o Auto de Infração é
nulo por não considerar a correta imputação dos tributos já recolhidos pelas
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
18
empresas solidárias, Hawk Eyes e Technis, além de falhar na discriminação
precisa da matéria tributável.
(iii) Violação do Princípio do Contraditório: A decisão de primeira instância
não permitiu ao recorrente o pleno exercício do direito de defesa, ao não
oportunizar o contraditório relativamente às provas obtidas em diligência,
configurando cerceamento de defesa.
(iv) Erro na Quantificação do Crédito Tributário: A fiscalização utilizou
arbitramento sem base legal adequada, distribuindo valores de forma
imprecisa e sem fundamentos sólidos, contrariando o disposto no art. 142
do CTN.
(v) Confisco de Bens Já Realizado: Parte significativa dos valores
supostamente tributáveis já foram confiscados judicialmente, configurando
sanção penal. A exigência tributária sobre esses mesmos valores configura
bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
(vi) Desconsideração Indevida da Personalidade Jurídica: A autuação tratou
todas as receitas das empresas Hawk Eyes e Technis como rendimentos
pessoais do recorrente, ignorando os tributos já pagos por essas empresas e
desconsiderando a sua personalidade jurídica de forma indevida.
(v) Impossibilidade de Tributação de Atos Ilícitos: A tributação de valores
provenientes de atos ilícitos, conforme configurados na Operação Lava Jato,
é contestada com base no art. 3o do CTN, que não permite a incidência de
tributos sobre atos ilícitos.
(vi) Prova Divisível e Indivisível: A decisão fiscal baseou-se seletivamente em
partes dos depoimentos do recorrente, ignorando declarações que
comprovavam o repasse de valores a terceiros, violando o princípio da
indivisibilidade da prova.
(vii) Contradições na Fundamentação da Decisão: A decisão recorrida
apresenta contradições ao ampliar conclusões da fiscalização além do que
foi estabelecido judicialmente na Operação Lava Jato, desconsiderando
elementos importantes que favorecem a defesa do recorrente.
(viii) Jurisprudência Favorável: O recorrente cita jurisprudência do CARF que
não admite a cumulação de multas em casos semelhantes, além de decisões
que exigem a correta apuração e imputação dos tributos já recolhidos pelas
empresas.
(ix) Diligências Não Consideradas: A decisão recorrida desconsiderou
documentos e provas apresentados pelo recorrente, incluindo contratos de
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
19
prestação de serviços e registros de viagens, que demonstram a legitimidade
das operações das empresas Hawk Eyes e Technis.
Sobrevieram informações da 13a Vara Federal de Curitiba-PR ao processo
12448.729190/2017-27 (exercícios 2012, 2013, 2014 e 2015), decorrentes da “Petição no 5058774-
32.2023.4.04.7000/PR”, constando como “Requerente: Fernando Antonio Falcão Soares e
Requerido: Ministério Público Federal”, com decisão sobre a recente posição do Supremo Tribunal
Federal (Pet 6280) sobre os limites da utilização de informações fornecidas voluntariamente pelo
colaborador:
“Embora a atividade de constituição e cobrança de crédito tributário não constitua sanção
por ato ilícito, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (Pet 6280), fixou o
entendimento de que, no controle judicial realizado no compartilhamento de provas
oriundas de acordo de colaboração premiada, a observância da garantia constitucional da
vedação do bis in idem não se restringe à hipótese de nova responsabilização criminal do
agente colaborador pelos mesmos fatos, mas também alcança as demais instâncias de
apuração dos consectários extrapenais dos ilícitos confessados no âmbito do acordo de
colaboração premiada. De tal forma que ainda que a celebração de acordo de colaboração
premiada não impeça a fiscalização, a apuração e cobrança de eventuais tributos, tendo
em vista o que preceitua o art. 3o do Código Tributário Nacional, a utilização
indiscriminada dos elementos de informação fornecidos voluntariamente pelo
colaborador, sem prévia adesão aos termos da avença por parte da autoridade fiscal,
ofende a boa-fé objetiva que garante confiabilidade ao instituto. (...) Isto posto, em
revisão à decisão do processo 5054741-77.2015.4.04.7000/PR, evento 23, DESPADECI (que
autorizou a Receita Federal do Brasil a utilizar as provas compartilhadas sem restrições
para lançamento e cobrança de tributos, incluindo as multas pertinentes, mesmo contra
colaboradores ou empresas lenientes), e seguindo a mais atualizada jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, estipulo expressamente as seguintes limitações ao
compartilhamento efetuado com os órgãos fiscais: (...)
A utilização dos elementos de informação fornecidos voluntariamente pelo colaborador
depende de prévia adesão aos termos do acordo de colaboração premiada pela
autoridade fiscal, sob pena de desentranhamento, pela autoridade competente, dos
respectivos procedimentos em que se encontram encartados.
A eventual utilização dos referidos elementos de informação deverá sempre observar a
garantia ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
consoante previsão do art. 5°, LV, da Constituição Federal.
Deve de igual forma ser preservado o sigilo quanto aos documentos recebidos,
resguardando-se elementos de natureza íntima e que não digam respeito ao objeto da
apuração.
Sucessivo compartilhamento com outros órgãos públicos, de outras esferas de atuação
que não o estritamente fiscal, deve ser precedido de autorização deste juízo (art. 7o, §§
2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013).
É o relatório.

Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
20

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.
O litígio recai sobre a incidência a omissão de rendimentos decorrentes de atividade
ilícita.
Decadência - Ano calendário 2011
Como o litígio recai sobre a incidência a omissão de rendimentos decorrentes de
atividade ilícita, para o referido lançamento, a contagem do prazo decadencial é feita
obedecendo-se o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
A decisão de piso assim se manifestou acerca do lançamento do exercício de 2011,
conforme abaixo:
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
21
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do Imposto
de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que
assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.”
Entretanto, em face da ressalva contida no §4o, do art. 150 do CTN, a contagem
do prazo decadencial na ocorrência de dolo, fraude ou simulação é regulada
exclusivamente pelo que dispõe o inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966)
O lançamento de crédito tributário referente ao ano de 2011 é decorrente da
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Segundo os fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal e já contextualizado na
análise do tópico anterior, o fiscalizado utilizou de contas no exterior para receber
propinas e lavar dinheiro, com o nítido propósito de afastar o conhecimento do
Fisco do trâmite e titularidade destes recursos, estando presente os pressupostos
que configuram o intuito de fraude à legislação tributária, a teor do disposto nos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Aplicando-se, pois, o disposto no art. 173, inciso I, do CTN, relativamente aos
fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2011, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 01/01/2013.
Logo o prazo para se constituir o lançamento, relativamente a este ano-
calendário, esgotar-se-ia em 31/12/2017. Assim, tendo o impugnante sido
cientificado do lançamento em 06/12/2017, não se operou a decadência para
constituição do crédito em exame.
É de se rejeitar a preliminar de decadência.
Pagamento em favor de terceiros (tributação impossível)
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
22
Em tese, nos termos do § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96, seria possível a exclusão
de tributação dos rendimentos que transitaram na conta do recorrente e de suas empresas com
base em transferências aos reais beneficiários dos recursos que participaram da conduta
criminosa praticada em conjunto com o sujeito passivo, como, por hipótese, Alberto Youssef,
Eduardo Cunha, GFD Investimentos, Treviso Empreendimentos, Piemonte Empreendimentos, Júlio
Camargo e etc, os quais são citados no esquema fraudulento dos contratos com “Samsung” e
“Andrade Gutierrez”.
De fato, tal elemento de prova reflexo, se produzido, poderia, em tese, demonstrar
quais seriam os recursos que deveriam ser decotados do presente auto de infração por serem
rendimentos de terceiros – § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Não ignoro a existência de recentes julgados deste CARF no sentido de que devem
ser excluídos da base de cálculo do lançamento fiscal os recursos repassados aos reais
beneficiários da conduta criminosa praticada pelo sujeito passivo por não se tratar de renda
auferida pelo contribuinte.
Na linha jurisprudencial em questão, para a efetiva confrontação entre os valores
tributados pelos destinatários dos recursos ilícitos, nos julgamentos dos Processos no
18470.721138/2017-21, tendo como recorrente, José Adolfo Pascowitch, e 12448.729189/2017-
01, tendo como recorrente Renato de Souza Duque, de relatorias, respectivamente, dos
Conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana Claudia Borges de Oliveira, a 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamentos, após indicação pormenorizada dos repasses aos
beneficiários, converteu os julgamentos em diligência, nos termos em que já decidido por este
Colegiado em outras oportunidades, para que a Unidade de Origem prestasse esclarecimentos
diante dos indícios apontados pelo contribuinte de que os pagamentos tributados nos autos de
infração lavrados contra os citados contribuintes pudessem ter sido autuados também em outros.
No meu entender, tal providencia poderia confirmaria o montante relacionado aos recursos ilícitos
destinados a cada um dos envolvidos no esquema, a fim de se evitar, assim, a potencial tributação
em duplicidade sobre o mesmo rendimento.
No entanto, diferentemente dos termos recursais e provas veiculadas pelos
contribuintes nos precedentes administrativos anteriormente citados, os recorrentes apenas se
insurgem, em suas impugnações e recursos voluntários, com meras alegações genéricas e sem
indicar os destinos dos recursos de forma individualizada aos participantes do esquema criminoso,
especialmente ao deixar de relacionar, dentre os valores objeto de autuação, de forma clara e
conclusiva, qual o valor pago para cada um dos participantes do esquema ilício que teriam
transitado em suas contas e de suas empresas. Compare-se, por exemplo, com o precedente
prolatado no processo 18470.721138/2017-21, como se pode observar no corpo do acórdão que o
recorrente veiculou tabelas de destino dos recursos e quais processos estariam vinculados aos
recursos, especialmente origem dos recursos, datas, valores e o tipo de autuação (rendimentos
para destinatários não identificados, tabela progressiva, etc).
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
23
Tratando-se de lançamento de imposto de renda por omissão de rendimentos, o
ônus da prova recai ao contribuinte quanto à origem dos valores, por meio de documentação hábil
e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome – art. 42 da
Lei no 9.430/96, cuja disposição é de cunho eminentemente probatório e afasta a possibilidade de
se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. Em que pese a busca pela verdade real, este
colegiado não poderá substituir a parte nas alegações recursais e instrução probatória
relacionada ao seu ônus para comprovar os fatos em análise, sob pena de nulidade.
Em relação ao tópico em tela, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A defesa alega a impossibilidade de tributação sobre o produto obtido
ilicitamente, pois foram reconhecidos como de não propriedade do impugnante, o
que não caracteriza a necessária manifestação de capacidade contributiva
própria.
Ocorre que a decretação de pena de perdimento de bem, por ser oriundo de
atividade ilícita, em decorrência de processo penal, não modifica o fato gerador
do imposto de renda que ocorreu em momento anterior.
No caso, o contribuinte auferiu recursos derivado de vantagem indevida,
proveniente do esquema de corrupção apurado na denominada "Operação Lava-
Jato", configurando-se, assim, uma situação concreta no mundo dos fatos, que
autoriza a aplicação da hipótese legal do artigo 43, do Código Tributário Nacional,
a seguir reproduzida:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste
artigo.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
O Direito Tributário, ao contrário do que sustenta o impugnante, preocupa-se em
saber tão somente sobre a relação econômica relativa a um determinado negócio
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
24
jurídico. Ainda que a origem seja fruto de uma atividade ilícita, o tributo é devido,
visto que é indiferente para a relação jurídica tributária a licitude ou não do
recurso obtido. Ocorrido o fato gerador, suas consequências tributárias se
mantêm no tempo e no espaço.
Impera na tributação a regra do Pecunia Non Olet, consubstanciado pelo art. 118,
I, do CTN, que ao preceituar sobre a hermenêutica, dispõe que a interpretação a
ser dada à definição legal do fato gerador independe da validade jurídica dos atos
praticados, inclusive de terceiros. Confira-se:
“Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;
II. dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
No mesmo sentido, também disciplinam o artigo 3o da Lei n. 7.713, de 1988 e o
artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda, respectivamente:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...);
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
...........................................................
Art.55. São também tributáveis
(...);
X- os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou
percebidos com infração à lei, independentemente das sanções que
couberem;
(...).
É possível perceber que a intenção do legislador ao instaurar a norma do artigo
118 do CTN foi a de evitar que a atividade ilícita se configurasse mais vantajosa do
que a prática de atividades ou atos lícitos. A regra pecunia non olet está enraizada
no princípio da isonomia tributária, consagrado no artigo 150, inciso II, da
Constituição da República, de 1988.
Sobre essa matéria assim se pronunciou o jurista Ricardo Lobo Torres:
“Se o cidadão pratica atividades ilícitas com consistência econômica, deve
pagar o tributo sobre o lucro obtido, para não ser agraciado com
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
25
tratamento desigual frente às pessoas que sofrem a incidência tributária
sobre os ganhos provenientes do trabalho honesto ou da propriedade
legítima" (Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário - v. 2, Rio
de Janeiro: Renovar, 2005, p. 372).
Em julgado sobre a tributação de atividade ilícita (situação fática em que se
contém a ilicitude como elemento não-essencial), o STF decidiu, no HC 94240
(BRASIL, 2011), que:
“2. A jurisprudência da Corte, à luz do art. 118 do Código Tributário
Nacional, assentou entendimento de ser possível a tributação de renda
obtida em razão de atividade ilícita, visto que a definição legal do fato
gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do ato
efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos. Princípio do non olet. (Vide o HC no 77.530/RS, Primeira Turma,
Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 18/9/98.)”
É certo que a exação não atua no sentido de punir, tampouco no sentido de
legitimar tais atividades antijurídicas. Isso porque o CTN, em seu artigo 3o,
prescreve que a prestação tributária não constitui sanção (no sentido de
legalização ou validação) de ato ilícito.
Apenas a receita eventualmente oriunda desses atos é que há de ser tributada.
Não existe, em fonte de Direito, autorização para que haja o afastamento da
responsabilidade tributária parcial ou total de quem aufere renda fruto de
propina e corrupção e soa como indiferente tributário o fato de, no direito
positivo brasileiro, prever-se a decretação de ofício, pelo juiz, da apreensão,
sequestro e perdimento dos bens que foram objeto dos crimes.
O auferimento das vantagens indevidas por parte do contribuinte ocorreu,
segundo relata a Denúncia do Ministério Público, a partir do ano 2006. No caso
especificamente de que trata este lançamento, os recursos foram auferidos no
período de 2011 a 2014, a partir do qual o contribuinte usufruiu ou teve, ao
menos, a disponibilidade de usufruir daqueles recursos.
Eventual e posterior perda da titularidade do produto do crime não elide a
constatação de que, à data em que recebeu dinheiro fruto de propina e
corrupção, tinha titularidade econômica sobre aqueles valores.
De acordo com o inciso II do art. 118 do CTN transcrito acima, também é
irrelevante para a determinação da exigência tributária o fato de o impugnante
ter sofrido, em sentença, além da pena de restrição de liberdade, a pena acessória
de perdimento dos bens obtidos com a atividade considerada ilícita. Ou seja, se o
contribuinte obtém rendimentos de atividade ilícita e depois vêm a sofrer, por
conseqüência da ilicitude dessa atividade, o perdimento da renda, o fato gerador
permanece incólume e, por conseqüência, a obrigação tributária dele decorrente
permanece exigível.
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
26
A perda, em favor da União, de todos os bens, direitos e valores relacionados,
direta ou indiretamente, à prática de crimes por força do art. 91, II, alínea "b", do
Código Penal, tem efeito extrapenal genérico, de aplicação automática, e tem por
fim vedar o indevido locupletamento patrimonial por parte do agente.
Da mesma forma o pagamento da multa compensatória é uma das condições
aceitas pelo contribuinte ao firmar o Acordo de Colaboração com o Ministério
Público em 2015 que não altera a ocorrência dos fatos geradores em anos
anteriores.
Assim, não se admite a tese invocada pelo impugnante de não incidência de
tributo sobre as vantagens indevidas recebidas nos anos de 2011 a 2014 por ter
perdido em favor da União com base no art. 91 do Código Penal, alguns bens
localizados, e ter pago a multa compensatória em decorrência do Acordo de
Colaboração firmado.
Como anteriormente explicitado, seria absolutamente inexplicável subverter a
antiga máxima do Direito Tributário (pecunia non olet), não se tributando os
rendimentos auferidos por propina e corrupção e deixando no campo da
oneração apenas contribuintes que pratiquem atos lícitos. Ante tais
considerações, quanto ao valor tributado nenhum reparo cabe fazer ao
lançamento.
Lançamento viciado /Pagamento em espécie
O lançamento abrange infrações de omissão de rendimentos recebidos por
interposição das pessoas jurídicas Hawk Eyes e Technis, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física em espécie e omissão de rendimentos caracterizados
por depósitos bancários de origem não comprovada, além da infração da falta de
recolhimento de IRPF sobre rendimentos recebidos de pessoa física, o que
resultou na aplicação da correspondente multa.
Em relação aos rendimentos decorrentes da desconsideração dos atos praticados
pelas empresas, o próprio contribuinte não questiona a forma de identificação
dos valores tributados. Questiona a respeito deste lançamento a não
consideração dos recolhimentos de tributos efetuados pelas duas empresas e
alega ter ocorrido lançamento duplicado em relação a algumas Notas Fiscais
emitidas em 2014.
Sobre os demais valores tributados alega que a autoridade fiscal não identificou
com exatidão o valor da obrigação a ser exigida e a forma de apuração.
Não é, no entanto, o que se verifica na análise da Descrição dos Fatos e
Fundamentação Legal constante no Auto de Infração e Termo de Verificação
Fiscal.
No tocante a infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, os valores de base de cálculo lançados
correspondem exatamente aos valores depositados que não tiveram comprovada
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
27
a origem para sua ocorrência. Os valores estão inseridos nas planilhas do TVF,
item 7.2, não existindo em relação a esta infração falta de clareza na identificação
dos valores lançados vez que a autoridade fiscal refutou individualmente a
justificativa apresentada pelo contribuinte em relação a cada crédito/depósito.
Em relação a infração de omissão de rendimento recebidos de pessoa física,
esclareceu a autoridade fiscal que dividiu os valores recebidos no ano de 2011 e
2012 por não ter o fiscalizado prestado esclarecimentos adicionais a respeito do
recebimento de vantagem indevida.
O lançamento está devidamente motivado com o enquadramento da infração e
individualização do valor da base de cálculo considerada. Pode haver discordância
em relação ao arbitramento e o critério adotado, mas não se verifica falha na
justificação do lançamento.
Esclareceu a autoridade fiscal que o próprio contribuinte, em 01/08/2016, juntou
a manifestação apresentada por sua defesa criminal em resposta à intimação do
Ministério Público Federal, contendo os questionamentos feitos pela fiscalização.
Nela o fiscalizado reconheceu que recebeu a quantia de aproximadamente
R$4.000.000,00, em espécie, “das mãos de Jayme Careca, funcionário de
Youssef”.
Afirmou o contribuinte no Termo de Declarações no 03, que por volta de outubro
de 2011, em seu escritório, juntamente com Jayme Careca, Alberto Youssef lhe
entregou entre um milhão e um milhão e meio de reais em espécie, como sendo o
primeiro pagamento de Júlio Camargo. Aduziu que foram feitas, posteriormente,
outras quatro ou cinco entregas, que ocorreram até abril ou maio de 2012.
Afirmou neste mesmo Termo que acreditava ser ele próprio a pessoa mencionada
no documento elaborado e apreendido em poder de Alberto Youssef para
documentar as entregas feitas por Jayme Careca sobre uma entrega ocorrida em
15/06/2012, no valor de R$1.132.250,00, tendo como destinatário “Baiano”.
Também em decorrência de Acordo de Colaboração, Julio Camargo declarou que,
para fazer frente aos pagamentos de parte das propinas, teria se servido do
escritório de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef, tendo este em seguida,
realizado transferências em espécie a Fernando Soares.
Alberto Youssef, de acordo com o descrito na sentença proferida pela 13a Vara
Federal em Curitiba, informou que Julio Camargo teria lhe relatado o problema da
cobrança da propina atrasada por Fernando Soares relativamente aos navios-
sonda e que teria ajudado a pagar seis milhões de reais em espécie ao fiscalizado.
Observa-se que os fatos relatados verificados nos depoimentos são convergentes
no sentido de que parte da propina referente aos navios sondas devidas a
Fernando Soares por Júlio Camargo, cujo pagamento encontrava-se “atrasado”,
foi quitada, em espécie, nos anos de 2011 e 2012, por intermédio de Alberto
Youssef.
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
28
Vale ressaltar que, ao assinar o Acordo de Colaboração com o Ministério Público,
o contribuinte se comprometeu a coloborar com a investigação, a falar a verdade
em todas as investigações, inclusive nos procedimentos tributários, a cooperar
sempre que solicitado com a Receita Federal do Brasil, revelando os fatos de seu
conhecimento sobre os ilícitos praticados.
No TVF a autoridade lançadora informou que o contribuinte teria relatado,
inclusive nos Termos de Declarações, que repassou os valores recebidos em
espécie de Julio Camargo, por intermédio de Alberto Youssef, a Eduardo Cunha.
Não há, contudo, qualquer informação adicional de quando houve o repasse.
Na impugnação, o contribuinte apenas reafirma que os valores foram repassados,
porém, abstém-se de indicar quem seria o destinatário do repasse, os valores,
datas e forma de transferência.
Por falta da prestação de esclarecimentos ou apresentação de documentos que
pudessem demonstrar em qual mês dos anos de 2011 e 2012 e quais os valores
exatos foram entregues a Fernando Soares, viu-se a fiscalização impelida a utilizar
o arbitramento para determinar o valor e a competência dos fatos geradores
correspondentes ao recebimento dos pagamentos das vantagens indevidas em
espécie. Considerou os anos de 2011 e 2012 em razão das referências de que os
pagamentos em espécie foram efetuados entre outubro de 2011 e maio de 2012,
além de ter dividido os pagamentos considerando cerca de um milhão em cada
um deles, pela menção, por duas vezes, de que o pagamento, feito em parte,
corresponderia a aproximadamente este valor.
O art. 148 do Código Tributário Nacional cuidou da hipótese de arbitramento, que
consiste num critério substitutivo, baseado em indícios tendentes a alcançar o
preciso valor da base de cálculo do tributo.
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tem em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Sobre o assunto também tratam os artigos 841 e 845 do Decreto no 3.000, de
1999:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido,
recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
29
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento
do imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade
pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos
enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado
com isenções ou reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a
que se subordinar o favor fiscal.”
“Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se
dispuser, nos casos de falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando
os rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se
dispuser, quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem
recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o
rendimento tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos
casos de declaração inexata.
§ 1o Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos
lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de
falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, § 1o).
§ 2o Na hipótese de lançamento de ofício por falta de declaração de
rendimentos, a não apresentação dos esclarecimentos dentro do prazo de
que trata o art. 844 acarretará, para as pessoas físicas, a perda do direito de
deduções previstas neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 79, §
2o). § 3o Na hipótese de procedimento de ofício por falta de declaração de
rendimentos, relativa a períodos-base encerrados até 31 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica perderá o direito à opção prevista no art. 516
(Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 7o, inciso II).
§ 4o Ocorrendo a inexatidão, quanto ao período de apuração de
competência de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou
do reconhecimento do lucro, será observado o disposto no art. 273. (grifo
nosso)”
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
30
O valor arbitrado levou em consideração informações do contribuinte e dos
outros réus quanto aos anos em que foram repassados e valores, não se
revelando o critério adotado arbitrário ou excessivo.
Por ser forma de estabelecimento de uma presunção relativa, o arbitramento
poderá ser objeto de produção de prova em contrário pelo autuado, com o
fornecimento de elementos de investigação que venham a tornar possível a
descoberta da verdade.
Cientificado dos elementos de prova e do critério jurídico que nortearam o
arbitramento em relevo, cabe ao impugnante, no exercício de seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, produzir a prova em contrário, desincumbindo-se,
assim, do ônus probatório que lhe cabe, a teor das disposições contidas no art. 15
e no art. 16, inciso III, ambos do Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na redação
dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determinam in litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
No caso não houve apresentação de documentos ou informações que pudessem
confirmar o repasse alegado, sendo mantida a infração de omissão de
rendimentos a vista do conjunto dos relatos dos colaboradores, inclusive do
próprio contribuinte, e sentença proferida no processo penal 5083838-
59.2014.4.04.7000/PR que confirmam repasses em espécie para Fernando Soares.
Apuração das infrações
Omissão de Rendimentos – Hawk Eyes e Technis
Em relação a baixa de ofício do CNPJ das empresas Hawk Eyes e Technis por meio
dos Atos Declaratório Executivo DRF/SJR No 45, de 31 de agosto de 2016 e Ato
Declaratório no 38, de 11 de agosto de 2016, a matéria foi levada a discussão
judicial por meio dos Mandados de Segurança 0008773-68.2016.4.03.6106 e
0008772-83.2016.4.03.6106 impetrados na Justiça Federal em São Paulo. Os
Mandados de Segurança foram julgados improcedentes por sentenças proferidas
em 20/01/2017. A sentença proferida no Mandado de Segurança 0008773-
68.2016.4.03.6106 foi confirmada em Acórdão emitido pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região, transitada em julgado em 21/03/2018. A sentença proferida
0008772- 83.2016.4.03.6106 foi confirmada por Acórdão emitido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região em 05/04/2018.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
31
Verificou a fiscalização que as empresas Hawk Eyes e Technis atuaram apenas
como meio para viabilizar o pagamento de vantagem indevida em decorrência da
remuneração recebida pelo impugnante a título de comissões pelos serviços de
corrupção que intermediou. Exemplificou no item 6, como contrato simulado, o
firmado entre a Andrade Gutierrez e a Technis cujo objeto seria consultoria
técnico comercial para seleção de equipamentos e sistemas de automação para o
setor de petróleo que não foi prestado, pois a contratação objetivava a influência
junto a Paulo Roberto da Costa.
Também constatou que as empresas não tinham capacidade operacional
conforme relatado nas Representações para Baixa de Ofício de CNPJ juntadas a
este processo as fls. 1010/1157.
O próprio contribuinte nos Termos de Acordo de Colaboração admitiu que suas
empresas, Hawk Eyes e Technis, bem como offshores situadas no exterior,
participaram do esquema de corrupção, tendo sido utilizadas para recebimento
de propinas e posterior repasse aos envolvidos.
No processo 5083838-59.2014.4.04.7000/PR que tramitou na 13a Vara Federal de
Curitiba, o contribuinte foi condenado pelo crime de corrupção passiva, pela
intermediação do recebimento de vantagem indevida pela Diretoria da Área
Internacional, de lavagem de dinheiro, com ocultação e dissimulação de recursos
provenientes de contratos com a Petrobrás, através de operações simuladas de
consultoria e utilização de contas secretas em nome de offshores para
movimentação e ocultação do produto do crime.
Neste mesmo processo ficou demonstrado que parte do pagamento da propina
foi realizado por transferências das empresas de Júlio Camargo, Piemonte
Empreendimentos Ltda e Treviso Empreendimentos Ltda para as empresas
controladas por Fernando Soares, a Hawk Eyes Administração de Bens Ltda e a
Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda, com a celebração de contratos
simulados de prestação de serviços.
Ante toda a prova colhida na investigação criminal e o que foi declarado nos
Acordos de Colaboração sobre a atuação das empresas Hawk Eyes e Technis no
esquema da Operação Lava Jato, a demonstração de que essas empresas tinham
outras atividades, além do que foi apurado, requer comprovação efetiva do que
foi prestado, não bastando simples contratos e emissão de Notas Fiscais, nem
mesmo contabilidade regular.
É irrelevante, neste caso, se a pessoa jurídica envolvida no esquema de corrupção,
foi constituída anteriormente e foram cumpridas as formalidades legais a que
estaria em tese obrigada, uma vez que a emissão de notas fiscais, a contabilização
dos rendimentos, o cumprimento de obrigações fiscais acessórias e a tributação
na pessoa jurídica ocorreram justamente com o objetivo de afastar a correta
tributação dos rendimentos recebidos pela pessoa física. Do mesmo modo que o
contribuinte foi intimado a comprovar a prestação de serviços técnicos pelas
empresas Hawk Eyes e Technis, estas também foram diligenciadas e não
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
32
apresentaram documentação que respaldasse a alegação de que houve prestação
de outros serviços a outras empresas não envolvidas no esquema da Lava Jato.
A fiscalização da DRFB em Ribeirão Preto ainda diligenciou junto as empresas que
contrataram as empresas Hawk Eyes e Technis para verificar se houve prestação
de serviços. Nenhuma das empresas diligenciadas apresentou quaisquer
elementos/documentos que pudessem comprovar que os serviços foram
prestados.
O fiscalizado apresentou durante procedimento fiscal planilha juntada as fls.
64/67 deste processo que discriminam Notas Fiscais emitidas pela Technis e Hawk
Eyes para Acciona e outras empresas com descrição dos serviços e datas de
recebimento. Verifica-se que, de fato, a maioria das notas fiscais emitidas tiveram
como destinatário a Acciona.
Sobre as Notas Fiscais emitidas pela Technis e Hawk Eyes para Acciona consta na
planilha que alguns serviços seriam decorrentes do Acordo celebrado em
setembro de 2011.
Os serviços são assim descritos na planilha: "Consultoria e Assessoria local da
proposta e negociação do contrato de construção dos canais e diques - Pacote B
do estaleiro da OSX no Porto do Acu. ( AC. 12/09/2011 OSX)"; "Consultoria e
Assessoria local da proposta e negociação do contrato de construção do
Quebramar para o Estaleiro do Porto do Acu"; "Consultoria e Assessoria Local da
proposta e negociação do contrato de Redes e Lajes para Edifícios Industriais do
Estaleiro da OSX - Pacote E28 no Porto do Açu.
Com a impugnação o contribuinte juntou cópia de um contrato firmado entre a
Acciona Infraestructuras S.A. e a Hawk Eyes Administração de Bens Ltda. O
documento que foi juntado as fls. 1.349 a 1.357, fls. 1375 a 1377, trata de um
Acordo de Colaboração firmado entre a Acciona e a Hawk Eyes no qual declaram
que a Acciona tem intenção de participar no desenvolvimento do Projeto para a
Construção do Quebramar Norte Sul do Porto de Açu para a empresa LLX Minas-
rio SA e/ou LLX Açu Operações Portuárias S/A e que para esta finalidade estaria
interessada em contar com a colaboração e assistência da Hawk Eyes. O acordo
foi firmado em 12 de novembro de 2010.
De acordo com a cláusula segunda do Acordo firmado em 2010, seriam
obrigações da colaboradora Hawk Eyes:
As obrigações da Colaboradora, dentre outras, serão:
-Facilitar a obtenção de toda e qualquer informação de natureza local que
possa vir a ser necessária ou útil à análise e avaliação do Projeto.
-Definir as características-chave do Projeto.
-Prestar assessoria em matéria de elaboração da proposta, estratégia,
estrutura, prazos etc.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
33
-Auxiliar e assessorar nas negociações que possam vir a realizarem-se com
acionistas, proprietários e terceiros para o Projeto. -Auxiliar na elaboração
de planos de negócio e toda e qualquer documentação adicional que possa
vir a ser necessária à consecução do Projeto, incluindo advogados e
profissionais da área financeira.
- E qualquer outro compromisso expressamente aceito por ambas as
Partes.
Na hipótese de adjudicação do Projeto à Acciona, prestar assistência em
tudo o que se fizer necessário à eficaz consecução deste durante a fase de
elaboração e negociação do contrato ("Contrato"), após a entrada em vigor
do Contrato e até seu completo término, entendendo-se por tal, a
devolução das garantias pelo Cliente sem reclamação alguma pendente. As
funções de assistência incluirão, mas sem limitar-se-a, as seguintes:
a. Diligencias de caráter administrativo.
b. Resolução de problemas que possam surgir com qualquer uma das partes
envolvidas durante a duração do Projeto.
c. Fornecer à ACCIONA toda a informação necessária, que lhe permita
reforçar sua posição.
d. Mediar e ajudar na resolução de qualquer conflito que possa se
apresentar na interpretação dos seus termos, prorrogações e etc.
Foi juntado também ao processo às fls. 81/87 um Acordo de Colaboração firmado
em 22 de novembro de 2012 pela Acciona Infraestructuras S.A., de um lado e pela
LMF Construções e Participações Ltda, Hawk Eyes Administração de Bens Ltda e
Naviberica Comercial e Importadora Ltda, de outro, com cláusulas semelhantes ao
contrato firmado anteriormente com a Hawk Eyes.
Conforme apurado pela fiscalização, a Hawk Eyes teve um receita no valor de
R$12.206.224,39 referente a serviços supostamente prestados à empresa
Acciona.
Pela descrição dos serviços contratados e valores pagos seria consequente que
diversos documentos fossem produzidos durante a execução dos serviços e
arquivados na contabilidade. Documentos tais como email com marcações de
reuniões, questionamentos sobre a execução dos contratos, comprovantes de
viagens e hospedagens, atas de reuniões e outros.
No entanto, nenhum outro documento foi juntado para demonstrar a
participação da Hawk Eyes na prestação dos serviços contratatados. Nem em
relação a Acciona nem em relação a contratação da FCC TARRIO e FTC Cards. Não
constam nos documentos juntados comprovantes de viagens para tratar do
negócio firmado com a Acciona conforme informado na impugnação.
A respeito da Resposta da LMF que foi juntada àss fls. 95/109, descreve o titular
da sociedade como conheceu Fernando Soares e tomou conhecimento de que
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
34
Fernando Soares possuía contatos com empresas espanholas. Informa que
tiveram ciência de que a empresa LLX Logísitica demandaria a contratação de um
estudo de viabilidade para construção dos quebra-mares pelo método construtivo
de caixões de concreto flutuantes e visitaram e consultaram diversas empresas
com capacidade para executar os projetos. Relata que a Acciona decidiu participar
e disputar as oportunidades de negócios e contou com a colaboração da LMF e
seus parceiros para conduzir as tratativas negociais. A participação da Hawk Eyes
só é descrita neste momento inicial de contato com empresas e mesmo assim não
há qualquer demonstração da participação efetiva da Hawk Eyes.
Nos diversos emails apresentados pela LMF e juntados as fls. 111/217 não consta
participação de representantes da Hawk Eyes.
Também descreve o representante da LMF o início da relação com a empresa FCC
Tarrio TX-1 Construções Ltda sem mencionar a participação da Hawk Eyes.
No mesmo documento, o representante da LMF esclarece que o pagamento
efetuado à Hawk Eyes destinou-se ao reembolso de gastos adiantados pela Hawk
Eyes para o fechamento dos contratos mencionados. Como não houve localização
da comprovação das despesas, a solução encontrada foi a emissão de uma nota
de prestação de serviços.
A documentação, portanto, elaborada pela LMF não comprova a prestação de
serviços pelas empresas de titularidade do contribuinte, seja à Acciona, seja à FCC
Tarrio ou mesmo à própria LMF.
Não é razoável admitir que as receitas da pessoa jurídica sejam oriundas da
prestação de serviços sem o detalhamento expresso do que fora prestado, sendo
imprescindível a apresentação do contrato com a descrição precisa dos serviços,
detalhamento das etapas e procedimentos a serem realizados.
A comprovação da efetividade dos serviços prestados exige a apresentação, a
título de exemplo, dos papéis de trabalhos utilizados, pesquisas e levantamentos
efetuados, propostas e estudos técnicos realizados, relatórios dos serviços
executados, atas de reuniões e avaliação dos resultados alcançados, de forma a
que não exista dúvida de que os serviços foram efetivamente prestados e estão
de acordo com as condições estipuladas no contrato firmado entre as partes.
A Hawk Eyes faturou no ano de 2010 a 2013, mais de 20 milhões de reais, sendo
desarrazoada a alegação de que em todo esse período os serviços prestados pelas
empresas não tenham gerado os documentos requeridos pela fiscalização. No
mesmo período a empresa Technis também faturou mais de 20 milhões e não
apresentou qualquer demonstrativo de prestação de serviços.
A não apresentação da comprovação da efetiva prestação de serviços, os fatos
pontuais apontados em cada análise particularizada aliada a toda investigação
criminal convergem para a conclusão de que as receitas de serviços se tratavam,
na verdade, de um artifício para encobrir o pagamento de vantagens indevidas ao
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
35
contribuinte ou auferidas diretamente pelo próprio contribuinte e não pela suas
empresas.
Simples alegações de que os serviços técnicos foram prestados pelas pessoas
jurídicas não produzem efeitos ante toda evidência e elementos juntados aos
processos.
Da mesma forma que o Decreto no 70.235, de 1972 estabelece a obrigatoriedade
do agente do fisco em provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput do art. 9o,
também impõe ao sujeito passivo o ônus de provar o que alega, redação contida
no inciso III do art. 16, sob pena de, não o fazendo, se sujeitar à infração apurada
no lançamento.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
O autuante reclassificou as receitas declaradas como auferidas pelas empresas
Hawk Eyes e Technis em decorrência de contratos firmados com outras empresas,
tratando-as como rendimentos auferidos pela pessoa física, diante da constatação
de que os contratos foram firmados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do imposto de renda de pessoa física.
É dever do Fisco buscar a realidade material dos fatos economicamente valorados
pela norma fiscal, que deverá prevalecer sobre a forma estabelecida entre as
partes.
Nesse sentido, o artigo 118 do Código Tributário Nacional, a seguir reproduzido, já
citado acima, que dispõe que a definição do fato gerador é interpretada
abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados.
O parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, incluído pela Lei
Complementar no 104/2001, autoriza expressamente a desconsideração de atos
ou negócios jurídicos com os seguintes termos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
36
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária.
A simulação, pela sua própria definição, sempre decorre de conduta fraudulenta,
já que sempre é resultado de vontade deliberada do contribuinte que,
conhecendo a formalidade correta, opta pela via transversa com o único intuito
de não recolher o tributo que seria devido.
Desde que fundamentado em elementos de prova, a autoridade lançadora pode
afastar as relações jurídicas meramente formais ou artificiais, objetivando
identificar o sujeito passivo da obrigação, independente de consentimento judicial
para tanto.
O interessado não logrou comprovar na impugnação, de forma inequívoca, por
meio de apresentação de documentação hábil e idônea, nem durante o curso do
procedimento fiscal, a efetividade dos alegados serviços técnicos de
intermediação de negócios prestados pelas pessoas jurídicas das quais era sócio.
Como resultado da prática adotada e considerando que o contribuinte não
declarou ao fisco na época própria o total da remuneração recebida destas
vantagens indevidas pela sua pactuação com terceiros no pagamento de propina
para que favorecesse a contratação de determinadas empresas ou pela simulação
de participação de suas empresas em outras intermediações negociais, incidiu o
contribuinte na infração de omissão de rendimentos conforme lançado.
(...)
Duplicidade constatadas
Em relação a alegada duplicidade não consta repetição de valores na tabela 1, fl.
39, com exceção do valor de R$580.466,60 que consta como recebido nos dias
26/08/2014 e 03/09/2014 da empresa FCC Tarrio. A Autoridade autuante
esclareceu que, em relação ao ano de 2014, o fiscalizado não apresentou planilha
com informação dos serviços que teria contratado, apesar de intimado diversas
vezes. Em relação a contratante FCC Tarrio, foram obtidas Notas Fiscais pela
Receita Federal e levados à tabela os valores e as datas constantes das Notas
Fiscais, visto que, apesar de intimado a informar e comprovar as datas do efetivo
recebimento, o contribuinte não se manifestou. São as seguintes as Notas Fiscais
obtidas: R$1.635.360,00, em 03/02/2014, R$1.741.399,78, em 14/08/2014,
R$516.188,92, em 12/09/2014, e, R$531.797,21, em 02/10/2014.
Para os depósitos/créditos efetuados na conta 18246591, agência 64 do Banco
Citibank, pela FCC Tarrio TX-1 Construção Ltda, para os quais não foram
identificadas as notas fiscais correspondentes, e como não houve resposta do
fiscalizado acerca dos questionamentos relacionados a essas notas fiscais, foram
levados à tabela os valores e datas constantes nos extratos bancários da Hawk
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
37
Eyes. O contribuinte afirmou que esses depósitos referiam-se a pagamentos
decorrentes dos supostos serviços prestados pela Hawk Eyes, tendo apresentado
cópia do Acordo de Colaboração e Assessoria Técnica e Empresarial celebrado
entre a FCC Tarrio e a Hawk Eyes, para comprovar a prestação dos supostos
serviços.
Infere-se do explanado que o valor de R$580.466,60 em 26/08/2014 e em
03/09/2014 foram verificados nos extratos bancários da Hawk Eyes não tendo
sido identificada a Nota Fiscal correspondente. O contribuinte não apresentou
outro documento para demonstrar que estes valores estariam inseridos em uma
mesma Nota Fiscal emitida que foi objeto de lançamento.
Não demonstrou, assim, o impugnante a duplicidade de lançamento sobre um
mesmo valor conforme alega.
Colaboração premiada
A decisão de piso assim se manifesta:
Dos Acordos de Colaboração Premiada
O fiscalizado, no curso da operação Lava Jato e após ter sido proferida Sentença
pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, firmou Acordo de Colaboração
Premiada com o Ministério Público Federal, no qual se comprometeu a colaborar
com a investigação, a falar a verdade em todas as investigações, inclusive nos
procedimentos tributários, a cooperar sempre que solicitado, com a Receita
Federal, revelando os fatos de seu conhecimento sobre os ilícitos praticados.
Dando cumprimento ao Acordo firmado, prestou diversos depoimentos, aos quais
a fiscalização teve acesso, apresentando planilhas e documentos comprobatórios
dos atos praticados. Admitiu que recebeu vantagens indevidas e que atuou como
operador financeiro recebendo e repassando propinas por conta de contratos
firmados com a Petrobrás. Também reconheceu que suas empresas, Hawk Eyes e
Technis, bem como offshores situadas no exterior, participaram do esquema de
corrupção, tendo sido utilizadas para recebimento da propina e posterior repasse.
O recurso voluntário de Fernando Soares contrapõe seus termos no sentido de
apontar que a única prova para parte dos recursos indicados como omitidos se baseia
exclusivamente na colaboração premiada:
Ou seja, com base exclusivamente em parte do depoimento do Impugnante, a
autoridade autuante tomou como verdade definitiva a percepção de vantagens
indevidas na ordem de R$ 4 MI, em proveito exclusivo do então declarante.
Partiu-se então em busca da solução do problema que se colocava, no sentido de
se tributar um rendimento a respeito do qual não se sabia ao certo o valor, nem
muito menos a data do recebimento. A solução encontrada foi fixar um critério
pro rata, a saber:
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
38
"Desta forma, considerando-se que os valores recebidos em 2011 foram
levados à tributação no Auto de Infração lavrado em 06/12/2016, conforme
consta no processo administrativo fiscal no 12448-729.123/2016-21, e,
considerando-se que o fiscalizado admite que recebeu R$ 4.000.000,00, em
espécie, entre outubro de 2011 e junho de 2012, porém não especificou as
datas precisas de cada recebimento, esta fiscalização adotou o
procedimento de dividir o valor pelos dois anos, ou seja, alocar o
recebimento de R$ 2.000.000,00 em cada ano. Com relação ao ano de
2012, sabe-se que R$ 1.132.250,00 foram recebidos em 15/06/2012,
conforme documento intitulado 'Transcareca' apreendido com Alberto
Youssef, no qual 'Baiano' aparece como beneficiário do valor, informação
confirmada pelo próprio fiscalizado. A outra parcela de R$ 867.750,00, que
completa os R$ 2.000.000,00 recebidos em 2012, será alocada em maio de
2012, de acordo com informações do próprio fiscalizado (Termo de
Declarações 3).
(...)
Diante do exposto, será tributado como omissão de rendimentos o valor R$
2.000.000,00, no ano de 2012, conforme a seguir discriminado:
TABELA DO II FL 45
DATA VALOR EM REAIS
30/10/2011
1.000.000,00
31/12/2011
1.000.000,00
TOTAL 2.000.000,00
O lançamento da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física foi feito com
base no artigo 1o, inciso VI e parágrafo único da Lei no 11.482/07 (incluído pela
Lei no 12.469/11), e nos artigos 45, 49, 106 e 109 do Decreto 3.000, de 26/3/1999
(RIR/99)."
Cumpre de início assinalar que, ainda que se possível fosse proceder ao
lançamento a partir de parâmetros tão precários, a premissa maior do raciocínio
que conduziu à autuação encontra-se absolutamente maculada.
Efetivamente, o ponto de partida para a autuação, por ela identificado como fator
gerador da tributação, seria a confissão do então Impugnante, ora Recorrente, tal
como assentada em seus termos de colaboração premiada e reproduzida em
petitório levado ao conhecimento da fiscalização. O próprio Auto de Infração se
esmera em demonstrar que tal declaração assumiu status de prova suficiente a
lastrear o acordo de colaboração firmado, donde decorrer a sua força para fins de
comprovação dos fatos assim como se passaram.
O que a autoridade autuante se olvida de observar, no entanto, é que a prova
oral, mormente se colhida em circunstâncias como as do presente caso, é
indivisível, não podendo ser considerada em frações, eleitas ao alvedrio do
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
39
julgador. Vale dizer, uma vez reputada boa e válida, a prova oral há de ser
absorvida e considerada em sua inteireza, vedando-se o aproveitamento apenas
de partes que se revelem mais atraentes para a elaboração de versões mutiladas,
que não refletem por completo o cenário fático por ela desnudado.
Desta sorte, se apenas e exclusivamente os depoimentos são reputados bons para
a comprovação do recebimento, pelo Recorrente, da quantia aproximada de R$ 4
MI, haverão eles de também forçosamente servir para o reconhecimento do
repasse ali afiançado, não sendo lícito o repúdio a esta porção da declaração,
como se mendaz fosse, tão somente por não servir aos propósitos da fiscalização.
(...)
Na hipótese vertente, embora se reportando aos termos de colaboração, o Auto
remete à admissão formulada pelo fiscalizado ao longo do procedimento de
fiscalização, chegando a dela reproduzir excertos, de sorte que indubitável é o
caráter cível da prova assim produzida, o que atrai a incidência da supracitada
norma adjetiva.
Destarte, ainda que se de fato viável fosse o aproveitamento de tal confissão,
haveria de ser necessariamente acatado o repasse a terceiro no mesmo ato
referido, de modo que não estaria aperfeiçoado o fato gerador do imposto, assim
como preconizado no art. 43 do CTN, uma vez que o contribuinte não haveria
chegado a adquirir a disponibilidade sobre o apontado rendimento.
No tocante à utilização dos Termos de Colaboração Premiada como prova
emprestada no âmbito do processo administrativo fiscal cumpre tecer alguns esclarecimentos.
Ao analisar o pleito do Ministério Público do Estado de Santa Catarina de
compartilhamento de Termo de Colaboração Premiada para fins de apuração de eventual prática
de ato de improbidade, o Supremo Tribunal Federal fixou balizas para validar o compartilhamento
de provas obtidas em procedimento criminal para instruções de feitos de natureza cível e
administrativa, onde nesta última encontram-se os processos administrativos fiscais (AgRg na Pet
7.0651). O Relator, Ministro Edson Fachin destacou em seu voto:
Inicialmente, registra-se tratar este processo de Auto de Infração lavrado com
observância de todos os requisitos para sua constituição, conforme previsto no
artigo 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores,
não tendo sido constatados quaisquer procedimentos adotados pela Autoridade
Fiscal que demandem a decretação de nulidade do lançamento. As impugnações
são tempestivas e atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235, de 1972 e alterações.
Os subsídios utilizados pela Autoridade lançadora para fins de apuração de
regularidade fiscal nos anos calendários auditados, cujos acessos foram feitos com
autorização judicial, foram a Denúncia Criminal apresentada pelo Ministério
Público
Federal,
sentença
condenatória
(Ação
Penal
5083838-
59.2014.4.04.7000/PR, as informações constantes nos diversos Termos de
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
40
Declaração prestados por Fernando Soares, em decorrência do Acordo de
Colaboração assinado em 08.09.2015 e demais procedimentos correlatos contra o
fiscalizado e outros denunciados e os procedimentos fiscais executados sob os
Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF – no 08.0.01.00-2015-
00008-0 e 08.1.14.00-2015-00057-2, em face das empresas Hawk Eyes e da
Technis.
Trechos de depoimentos do contribuinte e de outros réus e investigados foram
tidos como elementos indicativos da ocorrência do fato imponível. Estas provas
aliadas as outras obtidas durante os procedimentos fiscais realizados junto ao
contribuinte e a terceiros, levaram a fiscalização concluir pela ocorrência do fato
gerador de imposto de renda de pessoa física.
Parte das Provas em que se baseou o lançamento são emprestadas, mas as
conclusões sobre o reflexo no campo tributário foram extraídas pelo Fisco. A
Autoridade Fiscal utilizou estas provas para início de investigação, tendo emitido
diversos Termos de Intimação para prestação de esclarecimentos e apresentação
de documentos.
A análise dos fatos pela autoridade fiscal não se limita às conclusões a que chega
a autoridade judiciária, mormente quando no processo judicial o fórum de debate
atem-se ao aspecto criminal. O princípio da independência das instâncias, já
consagrado pela doutrina e jurisprudência, aponta que as decisões nas esferas
penal e administrativa são autônomas, sem que isso configure conflito ou
desobediência ao regime de jurisdição uma vigente no país. Fica vinculada a
Autoridade Fiscal à decisão judicial quando submetida a mesma matéria à
apreciação nas duas instâncias.
Em nenhum momento no processo penal houve a afirmação de verdade que
pudesse resultar em contrariedade ao pressupostos utilizados no lançamento. Em
sentido oposto a isso, a sentença e o Acórdão do TRF-4 só fizeram confirmar a
existência de atividades, ainda que ilícitas, geradoras de rendimentos, os quais
constituem fato gerador do imposto de renda.
(...) Como pressuposto do exercício da ampla defesa, exsurge o acordo de
colaboração como uma das estratégias defensivas passíveis de serem adotadas
pelo investigado, com o indispensável auxílio de defesa técnica.
Aderir o colaborador aos incentivos da colaboração significa mostrar-se disposto a
cooperar com as investigações criminais, em contrapartida à expectativa de
aquisição de benefícios processuais penais, inatingíveis pela via regular da
instrução processual penal.
Evidentemente, é da essência do negócio jurídico a efetiva e voluntária
colaboração com a investigação e com o processo criminal, no intuito de alcançar
determinados resultados elencados em lei, a exemplo da identificação dos demais
coautores e partícipes de infração penal.
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
41
(...) Convém ressaltar que, dentre os direitos atribuídos legalmente a quem decide
colaborar com a justiça, não há a previsão da disposição do material de
informações que fornece, submetendo-se sua destinação e utilização, como já
salientado, ao crivo judicial.
(...) Por fim, registro ser assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade,
em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal (RE
810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015),
assim como já se decidiu pela admissibilidade da prova emprestada para o fim de
subsidiar apurações de cunho disciplinar (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS
BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno).
É igualmente certo, como bem destacou o Ministério Público Federal, que os
mesmos fatos podem ser apurados em esferas distintas e autônomas de responsabilização, sem
prejuízo da recíproca utilização das evidências coletadas em cada uma delas.
Na mesma linha, o CARF adota entendimento que, respeitado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, inexiste impeditivo à utilização dos Termos de Colaboração como
prova emprestada no âmbito do processo fiscal.
Como bem destacou o Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator do Acórdão no
2202-004.869, “A despeito da apreensão que o contribuinte tenha sobre o tópico, é fato que a
jurisprudência desta corte administrativa vem reconhecendo, de maneira uníssona, o peso e a
adequação desse tipo de prova nas lides tributárias, não se olvidando que o art. 372 do CPC, bem
como o art. 30, § 3o, do Decreto no 70.235/72, contém dispositivos que, em seu conjunto,
corroboram a licitude da utilização da prova emprestada também neste contencioso”.
Nesse mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013, 2014
(...) PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DELAÇÃO PREMIADA.
Se, em razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a
utilização das provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela Receita
Federal, não há que se falar em nulidade da prova obtida, o que significaria venire
contra factum proprium, algo que o Direito não admite.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. Não é aceitável, uma vez
caracterizado venire contra factum proprium, que, em sede de recurso voluntário,
o recorrente venha contestar as informações obtidas em Acordo de Colaboração
Premiada que ele mesmo concordou com a utilização de tais provas pela Receita
Federal e que subsidiaram o lançamento em questão.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COLABORAÇÃO PREMIADA. A
disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao qual a
fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
42
ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato
gerador de imposto de renda pessoa física.
(...)
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. VANTAGENS INDEVIDAS. Os
rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
SUJEITO PASSIVO. Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a
autoridade administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121,
I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela
obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
COLABORAÇÃO PREMIADA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. Não há na Lei no 12.850, de
2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, ou
em qualquer outro diploma normativo, dispositivo permitindo que, em caso de
colaboração premiada, o colaborador seja dispensado ou atenuado de sua
responsabilidade tributária pelos fatos por ele, ou conjuntamente com ele,
perpetrados.
COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES OBTIDOS
ILICITAMENTE. IMPOSTO ORIUNDO DE TAIS VALORES: EXIGÊNCIA CONTIDA NA
LEI. ANISTIA: IMPOSSIBILIDADE. Os rendimentos derivados de atividades ou
transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação. A
legislação tributária não prevê a possibilidade de anistia para o imposto de renda
decorrente de rendimentos ilícitos devolvidos ao erário.
PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. A perda de recursos em
colaboração premiada é evento posterior ao fato gerador do imposto de renda, e
que não se confunde com pagamento de tributo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art.
42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. ÔNUS DA PROVA. Restando
configurado, através de documentação hábil e idônea, que o contribuinte omitiu
rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária imputada ao
sujeito passivo. Cabe ao interessado, não ao Fisco, provar a sua suposta condição
de não contribuinte para que possa se eximir do pagamento do imposto de renda
pessoa física, tendo em vista que são contribuintes todas as pessoas físicas
domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sem distinção de
nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
43
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. Uma vez transposta a
fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários,
a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a
comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou
que já foram submetidos à tributação do imposto de renda. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO.
NECESSIDADE. Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo
necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade por infrações à
legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do
responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
comissivo ou omissivo praticado. (...)
(Acórdão no 2401-009.697, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Publicado
em 31/08/2021)
Impõe-se, pois, não acolher a suposta nulidade do lançamento com base em prova
obtida pela colaboração premiada apresentada nos autos.
Depósitos bancários de origem questionada
O recorrente repisa seu inconformismo em relação à acusação fiscal de omissão de
rendimentos decorrentes de origem não comprovada. Ao invés de confrontar diretamente os
pontos lançados na decisão recorrida, indicando a origem dos recursos e os documentos
comprobatórios de suas alegações, os recorrentes apenas reproduzem os termos de suas
impugnações, tangenciando seu não conhecimento por ausência de dialeticidade.
No entanto, como se apresentam os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
A tributação de rendimentos omitidos provenientes de valores creditados em
conta corrente, cuja origem não seja comprovada, tem como base legal o art. 42
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de
agosto de 1997:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
44
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de
1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
(...)
A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430, de 1996, a apresentação, pelo contribuinte, de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na
conta corrente. O inciso I, § 3°, do artigo 42 da citada lei expressamente dispõe,
para efeito de determinação da receita omitida, que os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de
forma individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua
origem, com indicação de datas e valores coincidentes.
Não basta para demonstrar a origem do depósito/crédito bancário, identificar a
pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente. Deve ser demonstrado por qual razão, motivo o crédito/depósito
foi efetuado.
Demonstrada a atividade ou a operação, busca-se a tributação do corresponde
rendimento, se tributável, no valor do depósito bancário.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
45
Na hipótese de o rendimento não ter sido tributado na Declaração de Ajuste
Anual, esse rendimento há de ser tributado por Auto de Infração, conforme a
tributação da espécie de rendimento: rendimento do trabalho assalariado,
rendimento do trabalho sem vinculo empregatício, rendimento da atividade rural,
rendimento de aluguel, rendimento de ganho de capital, comissão na
intermediação de negócios, etc.
Não demonstrada a atividade ou a operação e a correlação com o depósito
bancário, tem-se por não comprovada a origem do depósito bancário.
Tem-se claramente que a inversão do ônus da prova para o sujeito passivo enseja,
por outro lado, que o Fisco cumpra o seu dever de provar a ocorrência do fato
indiciário (depósitos bancários sem origem comprovada), o que exige a
obrigatoriedade de um Termo de Intimação próprio que evidencie o fato já
apurado, identificando individualizadamente os depósitos (instituição financeira,
número da conta, data e valor) e que especifique a prestação a ser cumprida por
parte do sujeito passivo.
De posse dos extratos bancários apresentados (através de Requisição de
Movimentação Financeira ou de entrega espontânea pelo contribuinte) e
efetuada a conciliação bancária, deve a autoridade fiscal elaborar planilha
contendo relação dos créditos não justificados que deverá ser encaminhada ao
contribuinte.
Verifica-se que todos esses requisitos acima mencionados foram observados,
conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, e que do exame das peças
constituintes dos autos entendeu a autoridade fiscal que não restou comprovado
a origem dos créditos/depósitos discriminados.
A fiscalização apurou depósitos de origem não comprovada nas contas de
titularidade da pessoa física do contribuinte e nas contas de titularidade das
pessoas jurídicas.
O lançamento concernente ao depósito de origem não comprovada de contas de
titularidade das empresas Hawk Eyes e Technis foram consideradas como
pertencentes ao próprio contribuinte visto ser ele o beneficiário dos valores nela
depositados, vez que não houve demonstração de qualquer atividade da empresa
conforme já devidamente salientado acima.
Hawk Eyes
O impugnante reproduz a tabela abaixo da fl. 48 do TVF que contem depósitos
ingressados na conta no 18246591, da Agencia no 64, do Citibank, de titularidade
da Hawk Eyes, afirmando que requereu do banco cópia da documentação alusiva
à movimentação indicada na planilha, mas que até o presente momento ela não
foi fornecida. Pede com base no §4o do art. 16 do Decreto no 70.2355/72, a
juntada da prova tão logo ela seja obtida.
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
46

Cópia do comprovante da solicitação dos esclarecimentos ao Banco Citibank está
juntada a fl. 1.381.
Até a presente data não houve apresentação de documentos mencionados na
solicitação acima. A situação em tela não impede o julgamento da infração visto
que documentos que justifiquem os rendimentos ou outros acréscimos, e no caso,
a origem de depósitos feitos em conta corrente, devem ser mantidos em boa
guarda enquanto não ocorrido a decadência para o lançamento. Para os créditos
mencionados no pedido de fl. 1381, exceção do crédito identificado na linha 3, já
houve identificação do histórico da movimentação e do depositante, restando
identificar a motivação dos créditos.
Saliente-se, ademais, que a juntada posterior de documentos no Processo
Administrativo Fiscal exige a demonstração das ressalvas contidas no § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Mantem-se, portanto, como não comprovada a origem destes créditos.
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
47
Petroenge
O contribuinte alega que as quatro transferências feitas pela Petroenge referem-
se à quitação de mútuo celebrado com a Hawk Eyes, conforme lançado na escrita
de ambas as empresas e assentado na declaração ora anexada, Doc. 18.
Durante o procedimento fiscal, o Auditor autuante relatou que não houve
apresentação de qualquer documento ou esclarecimento por parte do
contribuinte referente aos créditos originados da empresa Petroenge.
Na Declaração juntada a fl. 1.382, a Petroenge informa que os valores
questionados são referente aos mútuos realizados com a empresa Hawk Eyes
Administração de Bens Ltda.
A juntada apenas deste documento não comprova a realização do contrato de
mútuo e que os referidos créditos feitos na conta corrente da empresa Hawk Eyes
são devolução de quantias tomadas emprestadas.
Declarações firmadas por particulares provam as declarações nelas contidas, mas
não os fatos declarados. Neste sentido é o que estabelece o artigo 408 do CPC :
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e
assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de
determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato
em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
O Código Civil (CC - Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também disciplina o
limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos
sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-
se verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas
não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide
tributos, os documentos devem ser levados a registro público. É o que dispõe o
221 do Código Civil Brasileiro (Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público.
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
48
Empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução do bem fungível
tomado emprestado em equivalentes quantidade, qualidade e gênero. O caráter
essencial do empréstimo é sua temporariedade que deve estar devidamente
consignada no contrato para a devida caracterização do negócio subjacente.
Para comprovar origem de depósitos bancários, empréstimos realizados com
terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações
de imposto de renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por
meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência
de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída.
É necessário também que seja compatível com os rendimentos e disponibilidades
financeiras declarados pelo mutuante, nas respectivas datas de entrega e
recebimento dos valores.
No caso não foi juntado contrato de mútuo ou outro documento que
comprovasse a contratação do mútuo, o valor mutuado, a forma e datas de
repasse e devolução do valor mutuado. Não houve também comprovação da
transferência da empresa Hawk Eyes para a Petroenge demonstrando o fluxo de
recursos alegados.
Deste modo, permanece como não comprovada a origem dos referidos créditos,
repisando que não basta para tanto identificar o depositante.
Therezinha Falcao Soares
Alega o contribuinte que o valor recebido trata-se de reembolso de pagamento de
IPTU que foi adiantado pela Hawk Eyes, conforme declaração anexa.
Na Declaração anexada a fl. 1.383, Therezinha Falcão Soares informa que era
sócia da Academia da Praia Ltda que foi cindida e parte transferida para Hapag
Academia e Participações Ltda. Esta foi posteriormente vendida a A!Bodytech
Participações Ltda. A Academia da Praia Ltda tinha uma dívida de IPTU com a
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Salienta que à época da negociação a
compradora exigiu a intervenção da Hawk Eyes que era credora da Academia da
Praia e tinha interesse na operação.
Esclarece que a dívida do IPTU teve uma parte assumida pela A!Bodytech
Participações Ltda e a outra parte assumida pelas sócias da Academia da Praia
Ltda: a declarante e Fatima Bernardo Duarte.
Posteriormente afirma que a Hawk Eyes reembolsou à A!Bodytech os pagamentos
do IPTU atrasados que cabia a declarante e Fatima Bernardo Duarte. A declarante
então reembolsou a Hawk Eyes a importância de R$1.089.546,55 em 18/07/2013
e o valor de R$240.791,12 foi reembolsado por Fatima Bernardo Duarte.
Em relação ao relatado na Declaração não foi juntado qualquer documento.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
49
Não foi juntado o ajuste referente a quitação do IPTU, a própria comprovação do
pagamento do IPTU e o reembolso feito pela Hawk Eyes à A!Bodytech, conforme
alegado, para posterior devolução à Hawk Eyes.
A juntada apenas da Declaração não comprova os fatos nele relatados conforme
justificado na análise do item anterior.
Mantem-se, portanto, como não comprovada a origem deste crédito.
Fatima Bernardo Duarte
O contribuinte justifica o crédito como reembolso de IPTU devido pela empresa
Academia da Praia Ltda que foi pago pela Hawk Eyes conforme explica a própria
depositante, Fátima Bernardo Duarte, na Declaração juntada a fl. 1.404 do
processo.
A declaração juntada contém os mesmos esclarecimentos prestados por
Therezinha Falcao Soares.
Porém, da mesma forma, não foi apresentado qualquer documento para
comprovar a justificativa apresentada.
HWK Importadora
Alega que trata-se de uma devolução que a HWK fez à sua controladora Hawk
Eyes, conforme declaração e contrato social ora juntados.
A Declaração foi anexada a fl. 1.384 e o contrato social foi juntado as fls. 1.385 a
1.391.
A empresa por meio de seu sócio administrador, que é o próprio contribuinte,
afirma na Declaração ter devolvido a quantia de R$28.000,00, em 25/09/2013, a
empresa Hawk Eyes que seriam referente a valores que havia recebido com o
objetivo de futuro aumento de capital.
Não junta documento comprovando recebimento de recursos da Hawk Eyes com
a finalidade alegada. Não foi juntado comprovante de transferência de recursos
daempresa Hawk Eyes para empresa HWK Importadora, nem juntado documento
referente a deliberação de futuro aumento de capital conforme alegado.
Mantem-se, portanto, como não comprovada a origem deste crédito.
San Juan
Alega que trata-se de restituição de empréstimo. Salienta que apresentará
posteriormente a documentação comprobatória uma vez que a mutuária
encontra-se fechada em razão do recesso de final de ano.
Não juntou qualquer comprovante até a presente data.
Permanece, portanto, como não comprovada a origem do crédito proveniente
deste remetente.
TECHNIS
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
50
Reproduz a tabela abaixo da fl. 49 do TVF que contem depósitos ingressados na
conta no 130001209, da Agencia no 3829, do Citibank, de titularidade da Technis,
afirmando que requereu do banco cópia da documentação alusiva à
movimentação indicada na planilha, mas que até o presente momento ela não foi
fornecida. Pede com base no §4o do art. 16 do Decreto no 70.2355/72 a juntada
da
prova
tão
logo
ela
seja
obtida.

Cópia do comprovante da solicitação dos esclarecimentos ao Banco Citibank está
juntada a fl. 1.405.
Até a presente data não houve juntada de documentos mencionados na
solicitação acima.
Desta tabela o contribuinte justifica na impugnação apenas o depósito descrito na
linha 5. Alega tratar-se de pagamento de mútuo feito pela FTC Card conforme
doc. 24.
O documento juntado trata-se de uma Declaração e Recibo assinado por Armando
Furlan Junior, sócio do contribuinte, na qual informa que recebeu o referido valor
em pagamento de um contrato de mútuo celebrado entre Technis e FTC em 20 de
junho de 2013.
Não apresenta o contrato de mútuo, não comprova transferência anterior de
recursos da Technis para a empresa FTC para demonstrar o empréstimo realizado,
nem apresenta esclarecimentos sobre qual valor foi tomado emprestado, em que
data foram realizados os empréstimos e demais informações relacionadas ao
contrato.
Não há, portanto, qualquer comprovação do mútuo alegado, não servindo a
Declaração, conforme já analisado acima, como suficiente para comprovar os
fatos nela relatados.
Conta 319650 - Valartisbank - Falcon Equity Limited
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
51

Sobre o crédito identificado na linha 1, não houve apresentação de justificativa.
Alega o contribuinte que a transferência identificada na linha 2 foi efetuada pelo
próprio peticionário, consoante consta do extrato bancário analisado.
Sobre esta justificativa, o Auditor autuante havia apreciado a mesma alegação.
Salientou que o crédito na conta foi feito por ordem de Fernando Soares, mas não
há identificação de onde veio esse valor, se foi originado de outra conta, se foi
depositado em dinheiro ou informação sobre a origem desse valor.
Com efeito, o extrato apenas registra que o crédito foi feito por ordem de
Fernando Soares, mas não há demonstração de que trata-se de transferência
entre contas de mesma titularidade, o que implicaria na exclusão do valor como
crédito de origem não justificada conforme previsto no art. 42, §3o da Lei no
9.430/96. Permanece como não justificado o referido crédito.

O contribuinte alega que já havia esclarecido estes créditos. De acordo com
Declarações prestadas em juízo e nos TCP- Termo de Colaboração Premiada, alega
que até desconhecia a existência desta conta, que foi aberta em seu nome, mas a
sua revelia.
Esclarece que são importâncias que foram repassadas integralmente a Paulo
Roberto Costa conforme se verifica as fls. 5 e 13 do TCP.
Reitera o dever de observância obrigatória do princípio da unicidade da prova
para considerar válida a declaração de que os valores foram repassados a terceiro.
A fiscalização apreciou a alegação afastando a justificativa como suficiente para
comprovar a origem destes créditos visto que não foi juntada documentação
comprobatória com a identificação dos supostos repasses.
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
52
De fato não há qualquer demonstração sobre a motivação dos depósitos
efetuados. Também não há qualquer demonstração de que estes valores apenas
transitaram pela conta do contribuinte, sendo transferidos a terceiros.

A respeito do crédito identificado na linha 1 diz o impugnante que o depósito foi
efetuado por ele mesmo consoante contrato de câmbio no 000119137936, doc.
25., com recursos que integravam regularmente o seu patrimônio.
Em relação a esta justificativa a autoridade lançadora assim se manifestou:
"Com relação ao item (1) da Tabela 5, em resposta ao Termo de Intimação
11, o contribuinte informou que se tratava de uma transferência efetuada
por ele mesmo, conforme contrato de câmbio anexado à resposta. Ocorre
que, observando-se a cópia do contrato de câmbio, verifica-se que não há
indicação de que a quantia tenha sido transferida a partir de uma conta
bancária de titularidade do fiscalizado, no Brasil, para a conta no exterior,
ou seja, não resta comprovada a origem do valor depositado na conta
420695 no Valartisbank. O contribuinte anexou também uma Declaração de
Origem dos Recursos, entregue ao Citibank, na qual declara que o
montante de R$1.796.250,00, utilizado para a realização da operação de
câmbio, foi originado através de atividades profissionais, sem especificar
quais atividades, onde estava declarado, ou seja, sem comprovar a
motivação e a devida natureza da operação que deu causa ao crédito.
Intimado novamente, por meio do Termo de Intimação 13, para comprovar
que havia disponibilidade financeira em alguma de suas contas bancárias ou
em aplicações financeiras, identificando a origem do depósito, o fiscalizado
não apresentou qualquer outra documentação."
Em anexo a impugnação o contribuinte anexou cópia do Contrato de Câmbio
firmado com o Banco Citibank (fls. 1.407/1.409), cópia de uma DECORE (fl.1.411)
e cópia de Declaração de Origem dos Recursos (fl. 1.412).
O documento DECORE foi elaborado para confirmar que o contribuinte teria
recebido da sua empresa Technis rendimentos oriundos de distribuição de lucros
em dezembro de 2013.
Ocorre que não há qualquer comprovação de que os recursos utilizados no
contrato de câmbio seriam originados da mencionada distribuição de lucros feitos
pela Technis, até mesmo porque, como visto acima, esta empresa foi utilizada
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
53
para intermediar o recebimento de vantagens indevidas auferidas pelo próprio
contribuinte. Também não há demonstração de que a conta de origem seja de
titularidade do contribuinte ou das empresas das quais é titular, não sendo
demonstrado que o referido valor já foi tributado em decorrência de outra
infração.
Permanece, assim, sem comprovação de origem o referido crédito.
Em relação ao crédito identificado na linha 2, o contribuinte alega tratar-se de
restituição de depósito inicial feito para aquisição de imóvel nos EUA que não
chegou a se concretizar. Salienta que a remessa foi efetuada por Diego Candolo,
pessoa diversas vezes citada pelo peticionário nos Termos de Colaboração
Premiada como o responsável pela gestão da movimentação bancária que
mantinha no exterior.
A menção no Termo de Colaboração Premiada de que Candolo seria responsável
por gerir a movimentação bancária no exterior não retira o dever de demonstrar a
origem dos créditos questionados de forma individualizada, conforme disciplina o
§3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Não apresentou qualquer documento para demonstrar o alegado,
especificamente em relação a este crédito.
(...)
Multa qualificada
A decisão de piso assim se manifestou acerca da aplicação das multas de ofício de
75% e 150%:
A multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) encontra fundamento no
art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1.996, com as alterações introduzidas pela Lei
11.488/2007, abaixo reproduzido:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo,
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
54
§ 1o O percentual da multa de que trata o inciso I do caput será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1.964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.”
Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1.964, supracitados, dispõem que:
Lei no 4.502/1.964
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
Para que a multa de ofício qualificada no percentual de 150% possa ser aplicada é
necessário que haja descrição e inconteste comprovação da ação ou omissão
dolosa, na qual fique evidente o intuito de sonegação, fraude ou conluio.
A fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar
caracterizada a presença de comportamento intencional de causar dano ao Erário
Público, em que a utilização de subterfúgios escamoteie a ocorrência do fato
gerador ou retarde o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
No caso em exame, a multa qualificada não decorreu de simples inexatidão da
Declaração de Ajuste Anual, mas sim de uma série de fatos e provas relacionados
no Termo de Verificação Fiscal, que teve como fundamento também a
investigação criminal e as sentenças proferidas no âmbito do Poder Judiciário. Foi
constatado pela fiscalização que Fernando Soares se valeu de uma série de
artifícios, incorrendo em diversos crimes, inclusive contra a ordem tributária, ao
utilizar as pessoas jurídicas das quais era sócios para simular prestação de
serviços.
O impugnante, aproveitando-se das facilidades da condição de sócio majoritário e
administrador da empresa Hawk Eyes e Technis, deu aparência de que firmou
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
55
contratos para tratar de intermediação e consultoria, quando os rendimentos
eram a eles destinados por corresponderem a vantagens indevidas que conseguiu
obter em decorrência da promessa de pagamento de propinas ou auferidas
diretamente pelo próprio contribuinte e não pela suas empresas, conforme já
relatado.
Tudo que foi acima tratado evidencia a existência de claro descompasso entre a
vontade interna dos agentes e a vontade manifestada pelas operações efetivadas,
o que confirma, também, o conluio no caráter simulatório dos atos adotados.
Restou caracterizado um comportamento intencional de causar dano à fazenda
pública, mascarando a ocorrência do fato gerador e retardando o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária ao fazer parecer que as
empresas das quais eram sócios prestavam serviços.
Deve, portanto, ser mantida a qualificação das multas nas infrações de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física.
No que tange à aplicação da multa qualificada sobre os depósitos bancários de
origem não comprovada, consta na folha 41 do Termo de Verificação Fiscal, que
todos os lançamentos decorreram de vantagens indevidas recebidas pelo
fiscalizado, em depósitos/créditos em suas contas bancárias ou nas de suas
empresas, por meio de notas fiscais emitidas por conta de operações fictícias de
prestação de serviços por suas empresas declaradas inexistentes de fato.
As contas de titularidade do contribuinte de que trata este lançamento, são
contas mantidas no exterior que, segundo o próprio contribuinte, foram utilizadas
para movimentar recursos oriundos de propina, conforme informado no Termo
de Colaboração no 14. Essas contas não foram declaradas pelo contribuinte a
Receita Federal e sua movimentação destinava-se a receber recursos decorrentes
das contratações ilícitas. Esta presente, no caso, a intenção de omitir e afastar o
conhecimento sobre o recebimento dos recursos, o que permite a qualificação da
multa conforme apurado no Lançamento.
Em relação as contas mantidas em nome das pessoas jurídicas, indubitavelmente,
o interessado ao efetuar movimentação bancária por meio de interposta pessoa,
teve também o propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Sobre o tema, dispõe a Súmula CARF no 34, que tem efeito vinculante em relação
à administração tributária federal nos termos da Portaria MF no 383/2010:
“Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas”.
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
56
No caso restou comprovado que o titular de direito da conta é interposta pessoa.
A forma como foram movimentados os recursos financeiros, a destinação que foi
dada estes recursos e os demais elementos obtidos junto aos processos judiciais
(ações penais), indicam o autuado como o titular de fato da conta corrente, tendo
ficado caracterizado, ainda, que Fernando Soares era o único beneficiário.
Mesmo que a fiscalização possa obter os dados da movimentação financeira do
contribuinte e consequentemente vir a apurar o imposto devido por meio da
presunção legal da omissão de rendimentos com base em depósitos de origem
não comprovada, a multa deve ser qualificada quando configurada a intenção
deste em cometer ilícito tributário, pela utilização de procedimentos que violem
diretamente a lei fiscal ou o regulamento fiscal com intuito de beneficiar a si ou a
terceiro.
Dessa forma, mantém-se a qualificação da multa na infração de omissão de
rendimentos referente a depósitos de origem não comprovada.
Não merece reparo a aplicação da multa de 75%, inclusive em respeito aos verbetes
sumulares deste CARF. Em relação à multa de 150%, de fato, restou demonstrado o ilícito fiscal
decorrente das operações confessadas e confirmadas nos autos. Assim, a multa de ofício deve ser
mantida na autuação fiscal.
No entanto, impõe-se, pois, a aplicação da retroatividade benigna ou in bonam
partem, com incidência a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, segundo o artigo 106, II, "c", do CTN:
LEI No 14.689, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
57
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Assim, voto por limitar a multa de ofício ao percentual de 100% sobre o lançamento
fiscal mantido, nos termos do art. 8o da lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
Multa de 50% (carnê-leão)
A decisão de piso assim se manifestou sobre a questão:
Relativamente à infração por falta de recolhimento de imposto devido via carnê
leão, o contribuinte apenas alega que não se sustentando o lançamento em
relação à infração por omissão de rendimento, aquela não se subsiste.
No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra que o sujeito passivo
recebeu rendimento de pessoa física, se sujeitando em relação a estes
rendimentos, a pagamento de imposto mensal, via carnê leão.
Tais rendimentos, de acordo com o artigo 109, do citado Decreto no 3.000/99,
devem integrar a base de cálculo do imposto na Declaração de rendimento e o
imposto pago compensado com aquele apurado na declaração.
Art. 109. Os rendimentos sujeitos a incidência mensal devem integrar a base
de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o imposto pago será
compensado com o apurado nessa declaração.
A falta de recolhimento obrigatório do imposto mensal (carnê-leão), sujeita o
contribuinte à multa de 50% do valor devido mensalmente e não recolhido,
conforme previsão contida no artigo 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de
27.12.1996.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007)”
Mantem-se, portanto, a multa pelo não recolhimento do imposto via carnê-leão,
por ter sido considerado procedente a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física.
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
58
Depreende-se do artigo transcrito que duas são as multas de ofício: uma a ser
lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada) e outra
que incide sobre o imposto suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o
caso. Isso porque duas são as infrações cometidas - declaração inexata (omissão
de rendimentos) e falta de pagamento do carnê-leão, as quais têm bases de
cálculo distintas.
A multa pelo não pagamento do imposto mensal (carnê-leão) denomina-se
“isolada” porque pode ser exigida isoladamente, isto é, independentemente do
tributo, ou seja, continua sendo exigível ainda que os rendimentos tenham sido
informados e tributados na declaração anual. Não significa, portanto, que não
possa ser lançada em um mesmo auto de infração que apure também a falta na
declaração de ajuste anual dos rendimentos correspondentes.
A multa se torna aplicável quando verificada a irregularidade prevista na hipótese
que a define. Sendo diversas as irregularidades, não cabe também, nesse caso,
falar em dupla punição para uma mesma falta.
Em recente Acórdão, a 2a Turma da CSRF deu provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, no seguinte sentido:
Acórdão 9202004.022–2a Turma Sessão de 10 de maio de 2016
MULTA ISOLADA DO CARNÊ LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. É devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê leão, aplicada concomitantemente com a multa de ofício pela falta de
recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste
anual, eis que o dispositivo legal cabível tipifica duas condutas distintas.
Nesse Acórdão, entendeu-se que a Lei no 9.430, de 1996, com a redação da
Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de
15/06/2007, não deixa dúvidas, no sentido de que estão tipificadas duas multas:
uma pela falta de recolhimento do tributo devido no ajuste anual, e outra,
isolada, pela falta do pagamento mensal, a título de antecipação.
Assim, como o contribuinte deixou de recolher tempestivamente o imposto
devido a título de carnê-leão sobre rendimentos recebidos em espécie de pessoa
física, cabível a aplicação da multa isolada.
Nos termos da Súmula CARF 147, vinculante a este colegiado, por força do art. 114,
§ 12, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023,
impõe-se a manutenção da autuação nesse particular: “Somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento
de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
Assim, voto por manter a multa isolada como foi lançada.
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
59
Compensação com recolhimentos das pessoas jurídicas
A decisão de piso assim se manifestou acerca do ponto suscitado em recurso
voluntário:
Com relação à alegação do sujeito passivo de que o fisco não efetuou abatimento
dos tributos recolhidos em nome das sociedades das quais é sócio, deve ser
ressaltado que não cabe realizar de ofício a restituição ou compensação dos
tributos recolhidos pela pessoa jurídica, para fins de apuração do imposto devido
e multa apurados no procedimento fiscal.
As pessoas jurídicas em questão tem personalidades distintas da pessoa física do
sujeito passivo e a restituição do tributo indevido ou maior que o devido, prevista
no art. 165 do CTN, bem como as hipóteses de compensação previstas na
legislação, seguem ritos próprios, não cabendo, pois, a essa Delegacia de
Julgamento efetuar a compensação de tributos entre sujeitos passivos distintos.
Eventuais recolhimentos indevidos de tributos efetivados pela pessoa jurídica, em
razão do negócio jurídico que se comprovou simulado, devem ser objeto de
postulação específica por parte daquela sociedade e, portanto, não podem ser
aproveitados no processo administrativo ora tratado para compensar tributos
devidos em razão da relação jurídica dissimulada que tem por sujeito passivo o
impugnante.
A pessoa física, em seu nome, não pode pleitear a devolução dos impostos
apurados, lançados e recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica,
sendo que a única entidade competente para pleitear a restituição deste indébito
é a própria pessoa jurídica, na forma da legislação e por meio de seus
representantes.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 11.051, de 2004, não admite a compensação de créditos com débitos de
terceiros. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
60
(...)II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
Nesse sentido, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, em seu art. 68:
Art. 68 . É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
tributo administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
(...)
Oportuna, também, a transcrição de artigos da Instrução Normativa RFB no 1.717,
de 2017, que estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos
administrados
pela
RFB,
ressalvadas
as
contribuições
previdenciárias, cujo procedimento está previsto nas Seções VII e VIII deste
Capítulo, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito
passivo, mediante declaração de compensação, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta
Instrução Normativa.
(...)
§ 3o Consideram-se débitos próprios, para fins do disposto no caput, os
débitos por obrigação própria e os decorrentes de responsabilidade
tributária apurados por todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
(...)
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito:
I - seja de terceiros;
(...)”
Além disso, a compensação somente é admitida quando feita com a utilização de
créditos líquidos e certos. Não basta, assim, que existam pagamentos que
eventualmente possam se tornar indevidos, é preciso que exista a certeza do
pagamento indevido, bem como o valor atualizado do seu montante.
Assim, a pretensão formulada pelo impugnante não pode ser acolhida, pois tais
créditos não eram líquidos e certos no momento da autuação nem no momento
atual, o que, evidentemente, somente pode ocorrer, em tese, após o julgamento
definitivo deste processo na esfera administrativa. Portanto, não cabe a essa
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
61
Delegacia de Julgamento efetuar compensação de tributos entre sujeitos passivos
distintos, principalmente diante da vedação contida na legislação em referência.
Importante consignar que as pessoas jurídicas Hawk e Technis foram declaradas
inexistente de fato, ou seja, seus CNPJ estão inaptos para requerer a potencial restituição dos
tributos pagos sobre o rendimento objeto de requalificação nos presentes autos. Anote-se que, no
tempo da emissão do ato da declaração de inaptidão, estariam ainda no potencial prazo de pedido
de restituição dos tributos em tela.
Impõe-se, pois, reconhecer a procedência do pedido nesse particular. Não se trata,
na espécie, de um pedido de compensação de tributos ou de providência alheia à competência
deste CARF. Deveras, a dedução dos valores pagos pela pessoa jurídica decorre da impossibilidade
de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, a qual recebeu o recolhimento voluntário do
IRPJ na apuração da pessoa jurídica e, por posterior lançamento de ofício, perquire o recolhimento
de IRPF sobre o mesmo rendimento reclassificado como auferido diretamente pela pessoa física.
Não há como se ignorar o recolhimento vinculado ao mesmo rendimento reclassificado pela
autoridade fiscal pelo contribuinte impondo-se o decote do valor recolhido pelas pessoas jurídicas
corresponsáveis ao valor autuado nos autos.
Cite-se recente precedente prolatado sobre o assunto:
(...) IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECLASSIFICADOS PELA
FISCALIZAÇÃO. Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização
reclassificou valores apurados pelas pessoas jurídicas como rendimentos
auferidos pelos seus sócios, devem ser deduzidos os valores pagos pela pessoa
jurídica a título de IRPJ. (...)
Acórdão 2402-012.577, Processo: 18470.721138/2017-21, Turma: Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, relator: Gregorio Rechmann
Junior, publicação: 10 Apr 2024
A Unidade de Origem deverá obter, nos sistemas da RFB das pessoas jurídicas Hawk
e Technis, os valores consignados nos registros de recolhimento a título de IRPJ relativos ao
período autuado e com identidade entre as acusações de omissão de rendimentos e deduzir o
valor, se existente, do valor principal da presente autuação.
Portanto, voto para que sejam deduzidos os valores pagos pelas pessoas jurídicas a
título de IRPJ, tendo em vista que o presente caso se trata de lançamento fiscal por meio do qual a
Fiscalização reclassificou valores apurados por pessoas jurídicas como rendimentos auferidos
pelos seus sócios.
Solidariedade
Em relação ao termo de sujeição solidária, há intima relação entre o ilícito e as
pessoas jurídicas vinculadas aos fatos geradores dos autos, motivando sua responsabilização
solidária, na forma do art. 124 do CTN:
Da Sujeição passiva solidária
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
62
A fiscalização atribuiu responsabilidade solidária a Technis Planejamento e Gestão
de Negócios Ltda, CNPJ 03.270.223/0001-67, e a Hawk Eyes Administração de
Bens Ltda, CNPJ 08.294.314/0001-56, com base no interesse comum na
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Com efeito, todo o procedimento concernente a pactuação dos recebimentos de
vantagens indevidas foram adotados conjuntamente, pelo contribuinte pessoa
física e pelas empresas da qual ele participa como sócio majoritário, o que
favoreceu a execução do esquema montado para que o auferimento das
vantagens indevidas se concretizassem, autorizando também a qualificação das
multas nos responsáveis solidários.
O interesse comum se evidencia pelo ajuste perpetrado entre as partes –
contribuinte, Hawk Eyes e Technis - em almejar a sonegação de imposto de renda
na pessoa física por meio da distribuição de lucros numa pessoa jurídica, valendo-
se da prestação de serviços fictícios, de forma a ocultar o recebimento de
vantagens indevidas pelo autuado e blindar seu patrimônio, o que configura o
abuso da forma das mencionadas empresas.
Foi verificado que a atividade então desenvolvida pelas empresas visavam
beneficiar exclusivamente a pessoa física do autuado. Verificou-se ainda que as
empresas não possuíam capacidade operacional e técnica para execução das
atividades informadas como prestadas e foram utilizadas apenas como meio para
obtenção de recursos por parte do autuado.
Assim, o patrimônio que estão em nome dessas empresas devem responder pelo
crédito tributário atribuído ao fiscalizado de forma abranger todas as infrações
verificadas visto que não houve demonstração de atividades executadas pelas
empresas de forma independente e autônomas, mas sim simulação de atividades
visando beneficiar o contribuinte.
Dessa forma, fica mantida a responsabilidade solidária atribuída a Hawk Eyes
Adm. De Bens Ltda e a Technis Planejamento e Gestão em Negócios Ltda.
Ante o exposto, voto por manter o vínculo de responsabilidade solidária e, no
mérito, por considerar improcedentes as impugnações apresentadas e pela
manutenção total do crédito tributário lançado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários, rejeitando-se a
preliminar de decadência, e, no mérito, para que seja dado parcial provimento para que sejam
deduzidos os valores pagos pelas pessoas jurídicas a título de IRPJ e limitada a multa de ofício ao
percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729190/2017-27
63

Fl. 2461
DF CARF MF
Original